Tribunal: STM
Processo: 7001306-28.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PGJM. PECULATO-FURTO (ART. 303, § 2º
DO CPM). PRELIMINAR. DEFESA. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE
TRÂNSITO EM JULGADO DE PARTE DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO.
AUSÊNCIA DE PRESERVAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DOS MATERIAIS APREENDIDOS.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO MAJORITÁRIA.

1. O Recurso preenche o requisito de admissibilidade, uma vez que se respalda em regras
processual e regimental.

2. A Declaração de Voto Vencido rebateu, ponto a ponto, as teses da Defesa e os fundamentos
da Sentença absolutória, não procedendo a alegação de trânsito em julgado de parte da matéria.

3. O MPM, desde o início da Ação Penal, demonstrou dúvida quanto ao enquadramento da
conduta em questão, que poderia incidir nas sanções do crime de peculato-furto ou de
receptação culposa.

4. Os fatos relatados na Denúncia não descrevem a prática do peculato-furto.

5. Não foram produzidas provas de que o Réu tenha subtraído a res ou de que tenha contribuído
para que fosse subtraída.

6. A Denúncia não relata os detalhes e as circunstâncias em que teria ocorrido a subtração dos
bens móveis. Inteligência do o art. 77 do CPPM.

7. Consultada, a Unidade Militar afirmou que não havia registro de qualquer subtração ou de
desvio dos bens em questão.

8. Não há elementos suficientes para a sustentação do decreto condenatório, devendo ser
mantido o Acordão proferido nos autos da Apelação.

9. Preliminar rejeitada. Embargos conhecidos. Decisão unânime.

10. Embargos rejeitados. Decisão majoritária.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001306-28.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: THIAGO GONÇALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS: VICTOR HUGO GONÇALVES PEREIRA, GRAZIELLE DA SILVEIRA PEREIRA,
DEBORA MULLER BUENO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/06/2020 a 04/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada pela Defesa e conheceu dos
Embargos Infringentes e de Nulidade interpostos pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar. No mérito, por maioria, rejeitou os Embargos Infringentes e de
Nulidade do Julgado, mantendo íntegro o Acórdão recorrido, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS
VUYK DE AQUINO acolhiam os Embargos Infringentes do Julgado, opostos pela
PGJM, para reformar a Sentença vergastada e condenar o Cap Ex THIAGO
GONÇALVES DOS SANTOS à pena de 3 (três) anos de reclusão, sem o benefício
do sursis, como incurso no art. 303, § 2°, do CPM, estabelecendo, desde já, o
regime prisional inicialmente aberto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS CARLOS GOMES MATTOS e
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS farão
declarações de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/06/2020 13:06:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21178c50f2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001306-28.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: THIAGO GONÇALVES DOS SANTOS.
ADVOGADOS: VICTOR HUGO GONÇALVES PEREIRA, GRAZIELLE DA SILVEIRA PEREIRA e DEBORA MULLER
BUENO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PGJM. PECULATO-FURTO (ART. 303,
§ 2° do CPM). PRELIMINAR. DEFESA. NÃO CONCHECIMENTO DOS EMBARGOS. ALEGAÇÃO
DE TRÂNSITO EM JULGADO DE PARTE DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESERVAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DOS MATERIAIS
APREENDIDOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO
MAJORITÁRIA.

1. O Recurso preenche o requisito de admissibilidade, uma vez que se respalda em
regras processual e regimental.
2. A Declaração de Voto Vencido rebateu, ponto a ponto, as teses da Defesa e os
fundamentos da Sentença absolutória, não procedendo a alegação de trânsito em julgado
de parte da matéria.
3. O MPM, desde o início da Ação Penal, demonstrou dúvida quanto ao enquadramento da
conduta em questão, que poderia incidir nas sanções do crime de peculato-furto ou de
receptação culposa.
4. Os fatos relatados na Denúncia não descrevem a prática do peculato-furto.
5. Não foram produzidas provas de que o Réu tenha subtraído a res ou de que tenha
contribuído para que fosse subtraída.
6. A Denúncia não relata os detalhes e as circunstâncias em que teria ocorrido a
subtração dos bens móveis. Inteligência do o art. 77 do CPPM.
7. Consultada, a Unidade Militar afirmou que não havia registro de qualquer subtração ou
de desvio dos bens em questão.
8. Não há elementos suficientes para a sustentação do decreto condenatório, devendo
ser mantido o Acordão proferido nos autos da Apelação.
9. Preliminar rejeitada. Embargos conhecidos. Decisão unânime.
10. Embargos rejeitados. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pela
Defesa e em conhecer dos Embargos Infringentes e de Nulidade interpostos pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar. No mérito, por maioria, em rejeitar os Embargos do Julgado, mantendo íntegro o Acórdão
recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos

Brasília, 4 de junho de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

A PGJM opôs os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade contra o Acórdão desta Corte, proferido nos
autos da Apelação nº 7000114-94.2018.7.00.0000, que, por maioria, deu provimento parcial ao Apelo do
Ministério Público Militar para, mantendo a absolvição do Cap Ex THIAGO GONÇALVES DOS SANTOS, operada

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/06/2020 13:06:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21178c50f2
em primeira instância, alterar, tão somente, o fundamento do Decisum vergastado da alínea "a" para a
alínea "e" do art. 439 do CPPM.

O v. Acórdão impugnado, da lavra da Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Revisora), restou ementado nos seguintes termos, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. PECULATO-FURTO. SUBTRAÇÃO DE BENS DO EXÉRCITO. PRELIMINAR.
INTEMPESTIVIDADE DO APELO E DAS RAZÕES. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. AUTORIA E
MATERIALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. ART. 67, PARÁGRAFO ÚNICO,
INCISO I, DO RISTM.
O argumento suscitado de que o Ministério Público Militar, obrigatoriamente, deveria se
fazer presente na Audiência de publicação da Sentença não merece amparo. A inteligência
disposta no art. 370, § 4°, do CPP, outorga o direito de intimação pessoal ao membro do
Parquet. O comparecimento do Órgão ministerial na audiência de publicação da Sentença é
dispensável e, uma vez ausente, o direito a intimação pessoal não resta suprimido.
Preliminar rejeitada. Diversos elementos militam de forma favorável ao recorrido e impõe
severas dúvidas à quaestio, o que impossibilita um édito condenatório. Não é possível
afirmar se os bens periciados são ou não os do dia dos fatos, pois os depoimentos em juízo
das testemunhas que presenciaram a ocorrência na 17ª Delegacia de Polícia do Rio de
Janeiro foram opostos à constatação pericial. Isto é, negaram a existência de quaisquer
inscrições no material quanto à "venda proibida", "uso exclusivo do EB", ou, ainda, a
presença de demais características que remetessem a cadeia de suprimento do Exército. A
apreensão dos materiais e, bem assim, a respectiva custódia dos bens no 1° BPE
ocorreram em desconformidade com o que dispõe os arts. 189 e 202, ambos, do CPPM.
Dessa forma, não se vislumbra possível assegurar, com razoável grau de convicção, a
preservação e a incolumidade dos bens apreendidos, após a sua retirada da 17ª DP.
Ademais, não há nos autos notícias de desvios ou subtração de materiais no período em
que o acusado serviu no 1° D Sup. O Laudo Pericial Nr 01/2015 - 1° D Sup concluiu não ser
possível indicar uma possível cautela dos referidos materiais periciados por parte do réu. O
que se observa é uma apuração probatória favorável à defesa, porquanto demonstra a
ausência de incolumidade da cadeia de custódia; a inexistência de registro de cautela dos
bens pelo acusado; e a ausência do registro de desaparecimento ou extravio de bens de
propriedade do Exército. Por conseguinte, a instrução processual demonstrou fragilidade
nas afirmações do Parquet, uma vez que a apuração não logrou êxito em eliminar as
dúvidas sobre se houve ou não o desaparecimento/furto de materiais durante o período em
que o acusado serviu no 1° D Sup. Esquivou-se, também, em especificar se os bens
inventariados na 17ª DP e recolhidos ao 1° BPEB, em 13/4/2013, restaram ou não
incólumes para a ocasião de realização das respectivas perícias.
(Evento 77, Arquivo 1 da Apelação nº 7000114-94.2018.7.00.0000).

A Declaração de Voto Vencido, da lavra do Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, fundamentou-se,
em síntese, nos seguintes argumentos (Evento 77, Arquivo 1 da Apelação nº 7000114-94.2018.7.00.0000):

"(...)
Por ocasião do julgamento nesta Corte, entendi que assistia parcial razão ao Parquet das
Armas.
Para melhor assimilação dos fatos, delimitação da discussão neste feito e, também,
formação de acurado juízo de valor, faz-se necessário proceder a breve histórico dos fatos -
concebido a partir da instrução probatória.
Consta dos autos que, em 13.4.2013, por volta das 19h20min, na cidade do Rio de Janeiro,
nas proximidades da Estação "Leopoldina", o acusado - que, à época, servia no Instituto
Militar de Engenharia (IME) - teve o seu veículo interceptado por Policiais Militares (PM), em
razão de dirigir em ziguezague e não obedecer ao comando e sinalização de parada.
Naquela oportunidade, foi conduzido à 17ª Delegacia de Polícia (17ª DP), após ter sido
encontrado com grande quantidade de dinheiro em espécie - cerca de R$ 172.000,00
(cento e setenta e dois mil reais) -, além de grande quantidade de material de uso militar.
Logo após, fez-se presente na Delegacia o TC Ex GIMBA, Oficial designado pelo Comando
do IME para acompanhar a ocorrência.
Tendo tomado conhecimento desse fato, o Comandante do IME instaurou Sindicância [3], a

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/06/2020 13:06:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21178c50f2
qual, diferentemente do que argumentou a Defesa, apontou a possível existência de crime
militar [4], redundando na abertura de Inquérito Policial Militar (IPM) [5].
Interpelado na ocasião, o acusado respondeu, superficialmente, e sem entrar em detalhes,
que os materiais lhe pertenciam - decorrentes de compra e de doações -, assim como a
importância encontrada em seu poder decorrera da alienação de uma propriedade [6],
sendo tal justificativa, escorada, dias depois, na apresentação de cópia de contrato
particular de promessa de compra e venda [7]. O referido documento, contudo, foi
considerado insuficiente pelo MPM para obstar o aprofundamento da apuração, resultando,
após o deferimento judicial, no desmembramento dos autos, com a instauração de novo
IPM para investigar, especificamente, a situação relacionada ao numerário [8] em espécie e
de alto valor.
De fato, apresenta-se, no mínimo, inusitada, nos dias atuais, a venda de imóvel nessas
condições, com valores recebidos em dinheiro - especialmente por se tratar da cidade do
Rio de Janeiro, cujos índices de violência atingiram níveis alarmantes, ensejando a
interferência da União Federal em diversas operações de Garantia da Lei e da Ordem
(GLO), culminando, inclusive, com uma intervenção.
Aliado a isso, o acusado, em todo o momento, evitava indicar o real valor que dispunha em
seu veículo. Foi preciso ser indagado por diversas vezes e, até mesmo, exigida a abertura
de outra mochila, a qual estava dentro do veículo, para se averiguar a grande quantia em
espécie. Tal dificuldade encontra-se descrita na Parte Especial [9] confeccionada pelo TC
Ex GIMBA, Oficial designado pelo Comando do IME para acompanhar a ocorrência policial.
Esse panorama foi reforçado pelas testemunhas, inclusive policiais [10], as quais atestaram
a dificuldade em se descobrir o montante exato da quantia, pois o acusado sempre
informava valor a menor. Provavelmente por isso que a autoridade procedeu à apreensão
da importância e a sua entrega ao acusado.
Dito isso, estes autos cingem-se aos materiais de uso militar encontrados com o Cap Ex
GONÇALVES. Como se observará mais adiante, dos 35 (trinta e cinco) itens apreendidos,
parte constitui objeto do crime de Peculato-furto, tendo sido confirmado como sendo
adquiridos pela Cadeia de Suprimento [11] do Exército Brasileiro (EB).
Nas circunstâncias expostas, o MPM dividiu a acusação em 2 (dois) tipos penais, Peculato-
furto - para os materiais de uso militar adquiridos pelo EB - e Receptação culposa - para os
demais objetos que não possuem anotações de terem sido obtidos por meio de contratos
celebrados com a Força Terrestre.
Feita esta ressalva, o presente Recurso refere-se à absolvição quanto ao crime de
Peculato-furto, correspondente àquela parcela de materiais apreendidos na posse do
acusado e que, de acordo com o Laudo Pericial, possuem inscrições de "Exército Brasileiro"
e de "Venda Proibida" ou, ainda, a identificação do contrato de aquisição.
Em face da natureza, quantidade e diversidade desses objetos - encontrados na posse de
um Oficial subordinado, quando de sua abordagem pela Polícia Militar -, o Comandante do
IME, com o intuito de resguardar a Administração Castrense e o próprio acusado,
determinou o recolhimento do material pelo TC Ex GIMBA, ainda quando presente na 17ª
DP.
Após terem sido anotados por agentes policiais, foram encaminhados ao 1° Batalhão de
Polícia do Exército (1° BPE) - OM responsável pela missão de Polícia Judiciária Militar - para
a realização de perícia quanto à sua origem.
Portanto, o ato foi praticado por um Oficial superior em obediência à diretriz de um Oficial
General - Comandante, tanto do acusado quanto do executor da ordem. Dessa forma, nada
há que se falar quanto à falta de competência do Tenente-Coronel, o qual recolheu e
acautelou o material em cumprimento à determinação expressa de seu superior,
entregando-os para depósito em Unidade Militar competente, por ter sido identificada a
provável origem patrimonial como sendo do Exército Brasileiro.
Interpelado em Juízo, o Gen R1 RATTON [12], à época, Comandante do IME, ratificou a
determinação nos seguintes termos:
"(...) ao ser informado pelo subcomandante que havia material de uso do Exército (sic),
deu a ordem para que o material fosse recolhido ao batalhão de PE (...).". (Grifo
nosso.)
Assim, no que se refere aos objetos de uso militar, as circunstâncias retratadas sinalizaram
para a adoção de medida preventiva de caráter imediato por parte da autoridade
castrense, sob pena de se inviabilizar eventual procedimento apuratório subsequente.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/06/2020 13:06:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21178c50f2
Assinale-se que o acusado estava de posse de 35 (trinta e cinco) diferentes objetos de uso
militar, muitos novos e lacrados, sendo alguns em quantidade superior a 10 (dez)
unidades, como, por exemplo, meias e uniformes camuflados.
Semelhante procedimento foi adotado pelo agente policial em relação ao numerário, o qual
foi apreendido [13] e entregue em depósito [14] ao próprio acusado. Diante disso, falece a
tese defensiva de que o TC Ex GIMBA seria incompetente para efetuar a guarda do
material. Embora não tenha havido a confecção formal de um Auto de Apreensão com
relação aos objetos de uso militar - nos moldes da Justiça Castrense -, o agente policial,
compreensiva e naturalmente sem o conhecimento da nomenclatura técnica adotada pelo
Exército, relacionou, com a presteza exigida pela situação e a metodologia utilizada nas
operações policiais, os referidos materiais no Termo de Declaração do acusado [15],
compatível com o Auto de Apreensão da JMU e usual na Segurança Pública (...).
Portanto, no contexto de celeridade do Auto de Prisão em Flagrante (APF), o acusado sabia
exatamente o que estava sendo apreendido; conhecia a autoridade responsável pela
apreensão e, sendo militar, o futuro local de depósito. Saliente-se que os materiais foram
enviados, tão logo relacionados pelo agente policial, para o Batalhão de Polícia do Exército
da área responsável pela Polícia Judiciária Militar, o que reforça a máxima preocupação
com a legalidade.
Ademais, tanto este Tribunal Castrense [16] quanto o STF [17] já decidiram que a falta do
Auto de Apreensão formal caracteriza mera irregularidade, sanável diante das demais
provas colhidas nos autos. Nesse aspecto, padece de consistência a tese defensiva de falha
na comprovação da cadeia de custódia.
Assim, os objetos apreendidos foram, posteriormente, submetidos a exame por Peritos
nomeados [18] na forma do art. 13, alínea f [19], do CPPM, tendo ambos prestados o
compromisso legal de bem desempenharem a função com obediência à disciplina jurídica e
de responderem fielmente aos quesitos formulados, não havendo, pois, que se falar em
Oficiais incompetentes para o exercício desse mister.
Nesse compasso, foram nomeados para realizar a citada perícia o Cap Int GUILHERME
PINTO GUEDES e o 1° Ten QCO DARKY BARBOSA ALVES, Oficiais militares com formação,
respectivamente, no Serviço de Intendência e na área de contabilidade, nos termos do art.
48 [20] do CPPM, com conhecimento a respeito da nomenclatura técnica dos objetos
apreendidos e de seus processos de aquisição.
Apenas para registro, os Oficiais do Serviço de Intendência, tal qual o acusado, tem
formação profissional carreada em suprimento e em finanças. Em decorrência, sucumbe a
tese defensiva decorrente da incompetência dos Peritos. Os Oficiais nomeados são
especialistas nas áreas requisitadas para a Perícia Técnica.
De igual forma, inexiste violação aos princípios da Ampla Defesa e do Contraditório,
mormente porque a Defesa poderia ter agido no sentido de tentar impugnar os Laudos
Periciais ou, ao menos, solicitado esclarecimentos adicionais no prazo legal.
(...)
Em última análise, a Defesa poderia ter requerido a confecção de nova perícia nos termos
do art. 427 do CPPM (...).
Ainda, segundo a Defesa, o material periciado não corresponde ao material apreendido
com seu patrocinado.
Em um primeiro momento, foi elaborado o Laudo Pericial n° 14/2013, decorrente de Auto
de Avaliação realizado pelo 1° BPE, e devidamente assinado por 2 (dois) Peritos criminais,
no qual constam a fotografia e a descrição de cada objeto apreendido - em um total de 35
(trinta e cinco) itens -, além dos respectivos valores aferidos a partir de pesquisas de
mercado. Consultando-se o referido laudo, é possível observar que certos itens, como, por
exemplo, peças de uniforme, possuem, em seu interior, a etiqueta de "Exército Brasileiro"
ou de "venda proibida". Outros, por sua vez, contêm grafada em seu corpo a numeração do
contrato.
Na mesma trilha, o Laudo Pericial n° 01/2015, elaborado por peritos do 1° Depósito de
Suprimento (1º D Sup), confirmou os dados dos objetos já identificados pelo laudo anterior,
bem como esclareceu a origem e a destinação de parcela dos citados materiais. Nesse
documento, foi possível apontar, indene de dúvidas, que do total de 35 (trinta e cinco)
objetos apreendidos, 16 (dezesseis) pertenciam à Cadeia de Suprimento do Exército, dos
quais 10 (dez) foram distribuídos e deram entrada no 1° D Sup, Organização Militar onde
servia o acusado, antes de ser movimentado para o IME.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/06/2020 13:06:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21178c50f2
Cumpre consignar a inexistência de diferenças de natureza e de quantidade dos objetos
analisados nos Laudos Periciais n° 14/2013 e 1/2015, o que reforça a inviolabilidade dos
materiais apreendidos. Por sua vez, pequenas distorções terminológicas observadas
quando comparada com a relação confeccionada pela 17ª DP são resultantes da falta de
conhecimento da nomenclatura técnica adotada pelo Exército, por parte dos agentes
policiais e, ainda, do tratamento individual dado pela 17ª DP a itens separados e que nas
perícias foram considerados como conjuntos.
(....)
Vale pontuar que nem todos os militares das FA se encontram familiarizados com a
nomenclatura técnica dos objetos de uso militar, os quais são descritos em diversos
manuais e compêndios.
(...)
Agregue-se o fato de o 1° Ten Ex LIMA FERREIRA, ao ser ouvido em IPM [26], ter
esclarecido que, para agilizar o procedimento, anotou a relação dos materiais com base em
informações recebidas por ligação telefônica - conferindo tudo quando da chegada (...)
É possível observar de seu relato a confirmação de que parcela do material apreendido não
poderia ser comercializada em razão das inscrições em seu corpo das grafias "Exército
Brasileiro" e "Venda proibida", diferentemente do que a Defesa aduziu.
Nessas circunstâncias, não merece credibilidade a alegação defensiva de que o material
periciado não correspondia ao apreendido com o acusado.
Na mesma trilha, a Defesa noticia que as testemunhas, militares e policiais, afirmaram
inexistir as inscrições de "Exército Brasileiro" e de "Venda proibida", nos objetos
apreendidos. Na verdade, alguns militares do Exército, partícipes da ocorrência, ao serem
interpelados, apenas afirmaram que não se recordavam das citadas inscrições.
(...)
A par disso, o Cabo PM ELIAS confirmou, em Sindicância, que os materiais verificados no
1°BPE eram os mesmos que foram aprendidos [27]. Em Juízo, reconheceu parte dos
materiais retratados, em especial os fardamentos.
(...)
Não se pode descurar que grande parte dos materiais ainda estava embalada em plásticos,
conforme anotaram as testemunhas. Considerando que a etiqueta dos fardamentos são
afixadas internamente, tal situação dificultou eventual constatação, mormente nas
condições de tensão em uma Delegacia de Polícia onde existem ocorrências policiais
simultâneas, consoante anotou o referido Inspetor de Polícia, em seu depoimento.
É certo, também, que, visualizando-se as fotografias constantes do Laudo Pericial n°
14/2013 - as quais foram ampliadas - pode-se constatar que, nas etiquetas internas,
constam as citadas inscrições.
(...)
Diante desse quadro, não merece prosperar a alegação defensiva de que não havia
material pertencente ao EB.
Noutra trilha, o 1° D Sup [32], por meio do Setor de Material e de seu Gestor do Depósito
de Suprimentos Classe II, consignou que, até a data do ofício de resposta ao MPM, não
havia a constatação de extravio e nem de desaparecimento de materiais. Todavia, tal
informação não se presta a constituir juízo de valor, tampouco se mostra capaz de
embasar a afirmação de inexistência de prejuízo para a Administração Militar.
Isto porque, o 1° D Sup, além de centralizar a distribuição de itens de uso militar de
diversas classes para as Unidades vinculadas à 1ª Região Militar (1ª RM), também fornece
materiais para as missões no exterior e, eventualmente, para os Órgãos Provedores (OP)
das demais RM, em um sistema de auxílio mútuo, açambarcando mais de 600 (seiscentos)
quartéis.
Em síntese, trata-se de OM - resultante de processo de racionalização estrutural, que
fundiu 6 (seis) Depósitos em um só, com um espaço aproximado de 200.000 m2 e com
120.448 m2 de área construída [33] - contando com diversos armazéns de significativa
capacidade, destinados, basicamente, a armazenar e a distribuir materiais adquiridos pelo
Comando Logístico (COLOG) e RM.
(...)
Dessa forma, para se ter a certeza da informação prestada, todas as caixas teriam que ser
abertas e realizadas contagens individuais, o que não se mostra exequível em face da
absurda quantidade de material armazenado.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/06/2020 13:06:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21178c50f2
(...)
Como se depreende, a contagem dos itens, individualmente, pelo 1° D Sup, o transformaria
em uma Unidade Militar inviável. Assinale-se que esse quantitativo refere-se apenas a uma
parte dos objetos apreendidos, e em um período específico. Noutras palavras, isso não
constitui sequer a ínfima parcela dos materiais recebidos por um Órgão Provedor.
Exatamente por isso que os setores do 1° D Sup consignaram a ressalva temporal,
deixando em aberto a possibilidade de constatar, no futuro, a falta de itens, quando da
conferência definitiva pelas OM apoiadas.
Nesse passo, o atual controle informatizado do material permite fiscalizar a entrada e saída
das caixas, pacotes e o tipo de material, mas, não, o quantitativo em seu interior, o que é
realizado por amostragem, manualmente.
(...)
A tudo se acrescenta o comportamento anormal do acusado ao ser abordado pelos Policiais
Militares.
(...).
Nessas condições, reitero inexistir dúvida de que o acusado praticou o delito de Peculato-
furto descrito na Denúncia.
Trata-se de fato típico e antijurídico, com previsão legal no art. 303, § 2° [38], do CPM, cuja
culpabilidade se fez nítida a partir da instrução processual, em especial dos testemunhos,
Laudos Periciais e dos demais documentos probatórios. Nesse passo, a apuração apontou
que o acusado, valendo-se da função que, à época, exercia no 1° D Sup - aliado ao seu
conhecimento técnico-operacional da OM - subtraiu materiais de Suprimento Classe II.
Repise-se que o acusado é Oficial do Serviço de Intendência do Exército, cujos militares
conhecem as especificações técnicas do material subtraído.

(...)
Portanto, valendo-se de suas funções, de seu conhecimento técnico-operacional e das
eventuais vulnerabilidades inerentes ao controle individual dos itens armazenados -
especialmente da dificuldade da OM de Supervisionar todo o material devido à enorme
quantidade recebida e estocada -, praticou o delito em comento.
Nesse sentido, a "autoria" e a "materialidade" delitivas encontram-se delineadas pelas
circunstâncias apuradas. Isso porque, o acusado foi encontrado por PM's com grande
quantidade de objetos e artefatos militares de propriedade e uso da Força Terrestre, sem,
contudo, apresentar qualquer documentação de propriedade.
(...)
A jurisprudência pátria também tem admitido a condenação quando os indícios forem
suficientes, coerentes e concatenados, dando a certeza exigida para uma eventual
condenação. Oportuno assinalar que a prova não se faz apenas pela maneira direta, mas,
também, pela conjunção de indícios, que deve ser apreciada à luz do Princípio do "Livre
Convencimento" motivado, em especial, no caso em comento, em que não há quaisquer
elementos em sentido contrário.
Nesse compasso, ressalte-se que impera na Justiça Castrense - como em todo judiciário
pátrio - o sistema da livre convicção motivada ou da persuasão racional. Com o emprego
dessa sistemática, a realidade histórica do processo é alcançada, na qual exsurge o
princípio basilar da busca da verdade real, que tem como ponto culminante fazer fluir dos
autos a verdade produzida pelas provas, através do processo intelectivo do julgador.
Dessa forma, restou clara a violação ao comando insculpido no art. 303, § 2°, do CPM, dada
a subsunção do fato apurado ao mencionado tipo penal. Nesse ponto, vislumbro a
existência de indícios suficientes - e sem elementos em sentido contrário -, que autorizam
o juízo de culpabilidade do acusado, (...).
Ante o exposto, votava pelo conhecimento e provimento parcial do Recurso Ministerial
para, reformando a Sentença vergastada, condenar o Cap Ex THIAGO GONÇALVES DOS
SANTOS à pena de 3 (três) anos de reclusão, sem o benefício do sursis, como incurso no
art. 303, § 2°, do CPM, estabelecendo, desde já, o regime prisional inicialmente aberto.
(...)".

Nas razões dos presentes Embargos (Evento 1, Arquivo 1), o MPM, além de apoiar-se no mencionado Voto
Vencido, argumentou nos seguintes termos:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/06/2020 13:06:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21178c50f2
"(...) no entender deste Ministério Público Militar com atuação na Instância ad quem, o
ponto contraposto pelo Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias (voto vencido), firma de
maneira categórica, insuplantável divergência, espelhando com maior clareza a verdade
real que emergem dos autos em testilha.
Isso porque, extrai-se do voto vencedor que o cerne da nebulosidade sobre o qual residem
as dúvidas que determinaram o Édito Absolutório trilha sobre a suposta ou possível "
ausência de preservação da cadeia de custódia dos materiais apreendidos".
(Grifos no original)
Afirma, nesse sentido, que a "respectiva custódia dos bens no 1º BPE ocorreram em
desconformidade com o que dispõe os arts. 189 e 202, ambos do CPPM. Dessa forma não
se vislumbra possível assegurar, com razoável grau de convicção, a preservação e a
incolumidade dos bens apreendidos após a sua retirada da 17ª DP."
Ressaltou, ainda, sua Excelência, a Exma Ministra sobre a qual recaiu a Relatoria do
Acórdão objeto da presente irresignação, que "severas dúvidas recaem sobre se os bens
periciados são ou não os do dia dos fatos, uma vez que os depoimentos em juízo das
testemunhas que presenciaram a ocorrência na 17ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro
foram opostos à constatação pericial. Isto é, negaram a existência de quaisquer inscrições
no material quanto à venda proibida ou as demais características que remetessem ao
Suprimento do Exército".
O recorte, contudo, não se apresenta absolutamente preciso, tal qual primorosamente
retratado pelo Exmo Ministro Marco Antônio de Farias em seu Voto que, em nosso viso,
deve prevalecer.
(...)
Deste modo, contrariamente ao ressaltado no voto vencedor, houve sim, vênia permissa, a
preocupação com a cadeia de custódia dos objetos apreendidos, tanto que, logo após o
relacionamento dos bens pelo agente policial, os materiais foram enviados "para o
Batalhão de Polícia do Exército da área responsável pela Polícia Judiciária Militar, o que
reforça a máxima preocupação com a legalidade".
No ponto, importante destacar que tanto essa Corte Superior de Justiça Castrense quanto o
Supremo Tribunal Federal já decidiram que a ausência do Auto de Apreensão caracteriza
mera irregularidade, sanável diante das demais provas colhidas nos autos, falecendo de
consistência a argumentação de violação da cadeia de custódia, mormente porque os
objetos apreendidos foram posteriormente submetidos a exame por Peritos nomeados.
De igual modo, com renovadas venias ao entendimento externado no voto vencedor,
merece maior atenção o consistente aporte inserto no Voto do Exmo Ministro Marco
Antônio de Farias, quanto às divergências relacionados ao material apreendido com o
periciado. Isso porque, as aludidas precariedades reputadas prejudiciais ao esclarecimento
da verdade revelada nos autos e reportadas no voto da eminente Revisora, na verdade não
atentam para o fato de que, como bem pontificado no voto do i. Relator originário, vários
de tais itens continham a inscrição "Exército Brasileiro" ou "Venda Proibida", bem como
que vários desses objetos integraram a Cadeia de Suprimentos do Exército, fator bastante
para se aquilatar que constituíam patrimônio sob administração militar e que foi
ilicitamente desviado pelo Cap Gonçalves, aproveitando-se, certamente, das facilidades
que detinha em decorrência da condição de militar da ativa.
(...)
Não é demais ressaltar, também, que grande parte dos materiais ainda estavam em
embalagens plásticas, conforme descreveram várias testemunhas. Desse modo, tendo em
vista essa situação, não seria possível a todas as testemunhas visualizar as inscrições
internas "Exército Brasileiro" e/ou "Venda Proibida", o que não infirma o conjunto probante
como um todo, que, cotejado, em suas minúcias, demonstra à saciedade, a procedência da
acusação sustentada pelo Parquet.
(...)
Portanto, não obstante a prevalência do Voto proferido pela Exma Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, a PGJM comunga da convicção a que chegou o Voto Vencido
proferido pelo Exmo Ministro Marco Antônio de Farias, acompanhado pelos igualmente
destacados Ministros Álvaro Luiz Pinto, Odilson Sampaio Benzi, Francisco Joseli Parente
Camelo, Péricles Aurélio Lima de Queiroz e Carlos Vuyk de Aquino, que votaram pelo
conhecimento e parcial provimento do Recurso Ministerial para, reformando a Sentença
vergastada, condenar o Cap Ex THIAGO GONÇALVES DOS SANTOS pela violação do

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/06/2020 13:06:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21178c50f2
preceito primário do art. 303, par. 2º, do Estatuto Repressivo Militar.
Ante o exposto, evidenciada a divergência que paira no r. Acórdão presentemente
embargado, esta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, convicta de que o fato é típico,
previsto no art. 303, § 2º, do CPM, antijurídico e cuja culpabilidade se faz notória, pela
robustez das provas existentes nos autos, pugna para que os Embargos Infringentes ora
manejados sejam conhecidos e, no mérito, integralmente providos, para que prevaleça o
voto vencido, com ajusta e correta condenação do Cap Ex THIAGO GONÇALVES DOS
SANTOS à pena de 3 (três) anos de reclusão, sem o benefício do sursis, como incurso no
art. 303, § 2º, do CPM".

Em impugnação aos presentes Embargos (Evento 10), a Defesa constituída pronunciou-se, preliminarmente,
pelo não conhecimento dos Embargos Infringentes e de Nulidade, em face da ausência de admissibilidade,
em razão da coisa julgada e da incerteza da autoria e da materialidade.

No mérito, manifestou-se pela rejeição dos Embargos de Nulidade e Infringentes.

Alternativamente, requereu o reconhecimento das seguintes nulidades e inconstitucionalidades:
inconstitucionalidade dos Embargos Infringentes opostos por órgão acusatório; nulidade da apreensão dos
bens realizada pelo Ten Cel GIMBA; e cerceamento de Defesa por ocasião da realização das perícias.

Por Despacho proferido em 25/11/2019, admiti os Presentes Embargos de Nulidade e Infringentes do julgado
(Evento 5).

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado opostos pela PGJM contra o Acórdão proferido
por esta Corte nos autos da Apelação nº 7000114-94.2018.7.00.0000, que, por maioria, deu provimento
parcial ao Apelo do Ministério Público Militar para, mantendo a absolvição operada em primeira instância,
alterar, tão somente, o fundamento do Decisum vergastado da alínea "a" para a alínea "e" do art. 439 do
CPPM.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS INFRIGENTES E DE NULIDADE

A Defesa suscita preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de que, caso fossem
acolhidos os Embargos ministeriais, que teriam como mérito a cadeia de custódia dos bens apreendidos,
ainda assim não poderia haver condenação do Embargado, considerando a ocorrência do trânsito em
julgado em relação aos seguintes entendimentos: que há incerteza quanto à materialidade; que não houve
auto de apreensão; que os testemunhos em juízo são contraditórios com os resultados dos laudos periciais;
e que não houve notícias de dano patrimonial ou quaisquer desaparecimentos de materiais do 1º D Sup.

Não deve prosperar a preliminar da Defesa.

Os Embargos Infringentes têm como base o Voto Vencido do Relator da Apelação, Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, que se posicionou pela reforma da Sentença absolutória, com a consequente
condenação do Cap Ex THIAGO GONÇALVES DOS SANTOS à pena de 3 (três) anos de reclusão, sem o
benefício do sursis, como incurso no art. 303, § 2°, do CPM, tendo sido acompanhado por 5 (cinco) Ministros.

Assim, não procede a afirmação da Defesa de que não há requisitos de admissibilidade para a mudança da
Sentença.

Deve ser ressaltado, ainda, que a Declaração de Voto Vencido, na qual se baseou integralmente a PGJM, não
ficou adstrita à tese de quebra da cadeia de custódia da res, mas rebateu, ponto a ponto, as teses da Defesa
e os fundamentos da Sentença absolutória, não procedendo a alegação de trânsito em julgado de parte da
matéria.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/06/2020 13:06:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21178c50f2
Por tais razões, por Despacho proferido em 25/11/2019, admiti os Presentes Embargos de Nulidade e
Infringentes do julgado. (Evento 5).

Por todo o exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defesa e conheço dos Embargos Infringentes e de
Nulidade interpostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar.

MÉRITO

Baseia-se o Recurso ministerial no voto divergente do Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, que
dava provimento parcial ao Apelo ministerial para reformar a Sentença vergastada e condenar o Cap Ex
THIAGO GONÇALVES DOS SANTOS à pena de 3 (três) anos de reclusão, sem o benefício do sursis, como
incurso no art. 303, § 2°, do CPM, estabelecendo, desde já, o regime prisional inicialmente aberto.

Além do Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Relator), compuseram a corrente vencida os Ministros
ÁLVARO LUIZ PINTO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.

A Declaração de Voto Vencido, em síntese, sustenta a inexistência de diferenças de natureza e de
quantidade dos objetos analisados nos Laudos Periciais, o que reforçaria a inviolabilidade dos materiais
apreendidos; que pequenas distorções terminológicas são resultantes da falta de conhecimento da
nomenclatura técnica adotada pelo Exército por parte dos agentes policiais; que uma parcela do material
apreendido não poderia ter sido comercializada em razão das inscrições em seu corpo das grafias "Exército
Brasileiro" e "Venda proibida"; que grande parte dos materiais ainda estava embalada em plásticos, de
acordo com as testemunhas; que, apesar de o 1° D Sup ter consignado que não havia a constatação de
extravio e nem de desaparecimento de materiais, tal informação não é suficiente para embasar a
inexistência de prejuízo para a Administração Militar; que o 1º D Sup, além de centralizar a distribuição de
itens de uso militar de diversas classes para as Unidades vinculadas à 1ª Região Militar (1ª RM), também
fornece materiais para as missões no exterior e açambarcando mais de 600 (seiscentos) quartéis, sendo
difícil a identificação de extravios de pequenas quantidades; que deve ser destacado o comportamento
anormal do Acusado ao ser abordado pelos Policiais Militares; que, com base nesses argumentos, inexistem
dúvidas de que o Acusado tenha praticado o delito de Peculato-furto; que a jurisprudência tem admitido a
condenação quando os indícios forem suficientes.

Já a PGJM, além de corroborar os argumentos do Voto Vencido, aduziu que, contrariamente ao ressaltado no
voto vencedor, houve preocupação com a cadeia de custódia dos objetos apreendidos, uma vez que, logo
após o relacionamento dos bens pelo agente policial, os materiais foram enviados para o Batalhão de Polícia
do Exército; e que tanto o STM quanto o STF já decidiram que a ausência do Auto de Apreensão caracteriza
mera irregularidade, sanável diante das demais provas colhidas nos autos.

Não tem razão a PGJM pelas razões a seguir expostas.

Preliminarmente, registra a Sentença, em razão de uma imputação alternativa externada na Denúncia:

"No presente caso, estamos diante de denúncia apresentada pelo MPM com imputações
alternativas já que impossível que o acusado cometa o crime de peculato furto acerca de
bens pertencentes à Administração Militar e, ao mesmo tempo, pratique o crime de
receptação em relação a esses mesmos bens. Eles são excludentes entre si.
No direito brasileiro ainda existe polêmica acerca da possibilidade de denúncia alternativa,
mas, partindo-se do pressuposto de que o acusado se defende dos fatos narrados na
denúncia e não da imputação jurídica, não se vislumbra ameaça a ampla defesa na peça
inicial deste feito já que a mesma descreve satisfatoriamente a conduta e esta, de acordo
com as provas dos autos, podem ter um ou outro enquadramento típico, sendo de
conhecimento geral que o juiz conhece a lei (iura novit curia) bastando que seja narrado o
fato para que se possa ser entregue o direito correspondente (narra mihi factum dabo tibi
jus).
Assim, a condenação por uma das condutas, caso ocorra, importa na obrigatória
atipicidade da outra e, nos presentes autos, o MPM optou pelo pedido de
condenação em relação ao peculato-furto, já que nas alegações escritas
requereu a absolvição do acusado em relação ao crime de receptação culposa."

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/06/2020 13:06:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21178c50f2
(Negritei).

Observa-se que, desde o início, houve dúvida por parte do Parquet sobre qual o melhor enquadramento da
conduta praticada pelo Agente, não havendo segurança quanto ao enquadramento da conduta do Acusado
nas sanções do crime de peculato-furto ou de receptação culposa.

Quanto à insuficiência de provas para caracterização do delito em questão, fundamento do Acórdão
proferido no julgamento da Apelação, cabe ressaltar que o relato da Denúncia não descreve a prática do
peculato-furto, como adiante se verá.

O crime em questão está assim previsto no CPM:

"Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo
em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
(...)
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio
ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de
funcionário." (Negritei).

Contudo, não há nos autos qualquer prova de que o Réu tenha subtraído a res em questão, ou de que tenha
contribuído para que fosse subtraída. Senão, vejamos.

A Denúncia, contrariamente ao que determina o art. 77 do CPPM, não relata os detalhes e as circunstâncias
em que teria ocorrido a subtração dos bens móveis, limitando-se a fazer um registro dos fatos, em síntese,
nos seguintes termos:

"(...) Consta dos autos que, no dia 12 de abril de 2013, por volta das 19h20min, o 1° Ten
GONÇALVES, ora denunciado, foi abordado por policiais militares da 3° Unidade de Polícia
Pacificadora do 4° Batalhão da Polícia Militar, na altura da Estação Leopoldina, na região
central desta capital, após ser perseguido por estar dirigindo em zigue-zague, não
obedecendo os sinais sonoros e luminosos da viatura da PM.
Durante a abordagem, os policiais militares constataram que, no interior do veículo
conduzido pelo denunciado, havia grande quantidade de materiais (peças de fardamento e
equipamentos operacionais) de uso exclusivo do Exército, assim como um montante de
dinheiro em espécie, o qual o 1° Ten GONÇALVES naquele momento não especificou
claramente o valor e disse que os materiais lhe pertenciam.
Ato contínuo, foi encaminhado pelo a policiais militares à 17ª Delegacia de Polícia, ocasião
em que foi interrogado pela autoridade policial, na presença do TC GIMBA, pertencente ao
IME, que foi acionado para acompanhar os procedimentos policiais, sendo lavrado o
Registro de Ocorrência n° 017-02127/2013-01 (fls. 15/23).
No entanto, a autoridade policial civil liberou ao denunciado a aludida quantia em dinheiro,
tendo em vista que o oficial justificou se tratar de valor decorrente de venda de imóvel,
formalizada no dia anterior, embora inicialmente o denunciado tenha dito que o valor era
menor, mas acabou por admitir que a quantidade era maior, o que foi constatado mediante
recontagem do dinheiro.
De outro lado, os materiais (fardamento e equipamentos do Exército) foram apreendidos
devidamente e entregues pela autoridade policial civil ao TC GUIMBA, o qual encaminhou e
acompanhou todo o translado do material da 17ª DP ao 1° Batalhão de Polícia do Exército
(1° BPE), para fins de realização da perícia (fls. 22/23, 24/25 e 163/164).
Em consequência, foi instaurada sindicância que resultou no presente IPM (fls. 05 e
207/208), sendo certo que os materiais apreendidos foram devidamente periciados, no
âmbito do 1° BPE, consoante Laudo Pericial n° 14/2013, com descrição de natureza e
quantidade e valor de mercado, chegando-se ao valor estimado entre R$ 5.180,00 e R$
6.990,00, sem contar que um material não foi avaliado e outros dois avaliados
respectivamente em 100 dólares e 120 reais - óculos de proteção e cassetete elétrico,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/06/2020 13:06:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21178c50f2
dentre outros).
Ainda, na aludida perícia, constatou-se que, desses 35 itens, 14 (itens 01, 02, 04, 05, 06,
07, 11, 18, 20, 21, 22, 28, 29 e 30) contêm etiqueta com registro de contrato firmado pelo
COLOG (Comando Logístico) no período de 2009 a 2011, com as inscrições "Exército
Brasileiro, Uso Exclusivo do Exército Brasileiro e Venda Proibida", e outros três com o
Brasão do Exército Brasileiro (itens 04,10 e 14).
Ao ser inquirido, na Delegacia de Polícia, na sindicância e no inquérito policial, o
denunciado disse, em síntese, que os materiais e equipamentos lhe pertenciam, pois foram
adquiridos em lojas de artigos militares e outros recebidos quando foi cadete na AMAN,
sendo que aproveitou que iria na confraternização do 1° Depósito de Suprimento, unidade
militar que servira até alguns dias antes do fato, para buscar tais materiais (fls. 22/23,
36/39, 222/228 e 617/625).
De outro lado, o TC GIMBA, oficial do IME, que presidiu a sindicância instaurada no IME, ao
ser inquirido no IPM, ratificou suas declarações prestadas na 17ª Delegacia de Polícia, onde
acompanhou os procedimentos de apreensão dos materiais e equipamentos militares, no
sentido de que o denunciado falou, por duas vezes, que a quantia em dinheiro era de
aproximadamente R$ 8.200,00, que se encontrava numa mochila.
(...)
Prosseguindo-se na investigação, apurou-se que o 1° Ten GONÇALVES, ora denunciado,
serviu no 1° Depósito de Suprimento (1° D Sup) no período de março de 2009 a setembro
de 2012, exercendo as seguintes funções relacionadas com as atividades de aquisição,
controle e distribuição de peças de fardamento e equipamentos: Chefe e Gestor da Seção e
Depósito de Suprimento Classe II, Encarregado do Setor de Material e Auxiliar da Seção de
Suprimento Classe II (fls. 579/580, Vol 3).
Ademais, no período em que o denunciado exerceu tais funções, o 1° D Sup recebeu
grande quantidade de materiais e equipamentos oriundos do Escalão Superior (COLOG)
(...)".

Ora, a toda evidência, a transcrição acima não é a descrição da prática de peculato-furto, podendo, em tese,
retratar, no máximo, uma receptação culposa. Talvez por isso o MPM, ao oferecer a Denúncia, tenha feito a
imputação alternativa, como bem registrou a Sentença absolutória.

Também, nos autos, durante a instrução criminal, não foi produzida qualquer prova, seja testemunhal,
documental ou pericial de que o Réu tenha subtraído tais bens.

Além do mais, o próprio 1º D SUP, consultado, afirmou em resposta que não havia registro de qualquer
subtração ou desvio dos bens em questão.

É compreensível e até mesmo evidente que aquela Organização Militar de suprimento tenha dificuldades em
identificar desvios de pequena monta, considerando o grande volume de material que administra. Contudo,
tal dificuldade ou impossibilidade não pode, por óbvio, servir como presunção de culpa do Acusado.

Dessa forma, é forçoso concluir que não foi produzida qualquer prova de que o Réu tenha incursionado nos
núcleos do tipo em questão: subtrair ou contribuir para que outrem subtraia.

O que se tem como indício, a bem da verdade, é o fato de que o Réu estava em seu veículo de posse de
vários objetos que poderiam, em tese, terem sido desviados do Exército Brasileiro. Porém, tal indício restou
isolado e, dessa forma, tornou-se insuficiente para sustentar um decreto condenatório pelo crime de
peculato-furto.

Sob as fragilidades das provas dos autos, bem fundamentou a Sentença absolutória, nos seguintes termos:

"(...)
Pelo que restou demonstrado nos autos, podemos concluir que:
Contra o acusado pesam as seguintes provas: os bens aprendidos são relacionados com a
atividade militar e muito superiores à necessidade de um oficial; alguns dos materiais
descritos no Laudo Pericial são de uso exclusivo do Exército e de venda proibida; parte do
material apreendido passou pela cadeia de suprimento do 1º D Sup entre 2009 e 2011 e o

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/06/2020 13:06:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21178c50f2
réu exerceu funções de controle de material no 1º D Sup no período de março de 2009 a
setembro de 2012.
Por outro lado, alguns pontos militam a seu favor: não houve notícia de
desaparecimento de material do 1º D Sup no período em que o acusado lá
esteve; o dinheiro que foi encontrado com o acusado foi proveniente da venda
de um imóvel; alguns dos materiais aprendidos, embora utilizados pelo Exército,
podem ser adquiridos no comércio; inexistiu Termo de Apreensão dos materiais;
o depoimento testemunhal no juízo afirmou não notar qualquer inscrição de uso
exclusivo do Exército e de venda proibida nos objetos apreendidos na delegacia
de polícia.
Em primeiro lugar, cabe salientar que a ausência do Termo de Apreensão dos materiais
encontrados com o acusado em conjunto com o depoimento testemunhal contraditório em
relação à natureza dos bens (se de uso exclusivo do Exército e de venda proibida ou não)
enfraquece a prova da materialidade (STM, Apelação nº 0000079-48.2015.7.07.0007,
decisão de 29/11/2016).
Não se está erigindo o Termo de Apreensão à condição de prova legal ou plena, o que o
tornaria indispensável em qualquer processo onde haja captura de material porque essa
tese já foi superada tanto pelo Superior Tribunal Militar quanto pelo Supremo Tribunal
Federal, mas, conforme assinalado pela Corte Castrense "a ausência de registro da
apreensão em termo próprio não causa, por si só, dúvidas acerca da materialidade se os
atos posteriores realizados durante o APF. A perfeita cadeia de custódia e o depoimento
das testemunhas em Juízo não deixam dúvidas quanto à materialidade" (STM, Apelação nº
0000251- 12.2016.7.01 .0301, decisão de 14/09/2011).
Além disso, mesmo que se entenda que boa parte do material apreendido era de
uso exclusivo do Exército e de venda proibida, não restou provado de forma
inconteste que o mesmo tenha sido desviado de uma unidade militar específica,
não havendo, portanto, definição do sujeito passivo lesado em seu patrimônio e
em sua lealdade. Sem a necessária notícia da falta do bem na organização militar, resta,
ao menos, verossímil a versão do acusado de que teria adquirido os objetos junto a outros
militares ou no comércio, já que tem por hábito os colecionar. Ao menos a dúvida razoável
quanto à origem se instaurou.
Não pode ser aceita a afirmação, de maneira vaga, de que o ofendido seria o
Exército Brasileiro.
O crime tem um aspecto patrimonial, requerendo a perfeita identificação da
instituição que teria sofrido o desfalque financeiro.
Conforme apontado pela unidade militar à qual o acusado estava vinculado, não
há notícia de desaparecimento de bens durante o período em que o mesmo lá
trabalhou. Se os bens foram efetivamente desviados desta unidade, o que restaria
evidenciado era o descontrole patrimonial da Administração e a falta de um controle
eficiente impossibilita a demonstração cabal de que o material lhe pertencia (STM,
Apelação nº 0000012-78.2007.7.03.0103, decisão de 10/03/2010).
Acrescente-se que, sem se saber de onde o material teria saído, não se mostra
possível afirmar que o acusado tenha se utilizado de alguma facilidade especial
Para poder desviá-lo, não se tendo o necessário enquadramento típico da
conduta por ausência de prova do elemento normativo do peculato-furto.
Presumir que o acusado tenha desviado os bens durante o período em que trabalhava no
controle de material da unidade militar pode ser suficiente para se dar início a um processo
penal, já que em seu limiar vige o princípio do in dubio pro societate, mas não se mostra
suficiente para a imposição de uma reprimenda penal, uma vez que ao final da instrução a
condenação só pode ser imposta na ausência de dúvidas em razão do princípio do in dubio
pro reo.
A dúvida em relação ao modo como teriam sido desviados os bens persistiu. Não
se provou o modus operandi. Não se demonstrou de que maneira o acusado se
apossou dos bens. A mera probabilidade delitiva não basta para um decreto
condenatório. É preciso mais, ao menos a certeza processual, e esta não se verificou.
(...)
Apenas para constar, também não se mostrou presente prova da receptação culposa,
porque, como o acusado ainda ostenta a condição de militar, faz jus à posse de material do
cotidiano do Exército. Mesmo que, porventura, tenha adquirido ou recebido os bens de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/06/2020 13:06:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21178c50f2
outros militares, estes, muito provavelmente, não teriam obtido os mesmos por meios
criminosos.
Sendo assim, não há prova de que a conduta do acusado tenha sido criminosa, e sem esta,
impõe-se a absolvição.
(...)".

Já o Acórdão que manteve a absolvição, da lavra da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, na mesma esteira da Sentença absolutória, quanto às fragilidades da prova produzida, assim
registrou:

"Todavia, severas dúvidas recaem sobre se os bens periciados são ou não os do dia dos
fatos, uma vez que os depoimentos em juízo das testemunhas que presenciaram a
ocorrência na 17ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro foram opostos à constatação
pericial. Isto é, negaram a existência de quaisquer inscrições no material quanto à venda
proibida ou as demais características que remetessem ao Suprimento do Exército. Veja-se:
O TC EB Wilson Gimba Júnior, militar designado pela Força para acompanhar a diligência na
17ª DP e efetivar a apreensão das res, afirmou (fl. 26 do volume 3) que:

'(...) o inspetor realizou o inventário dos materiais na própria ocorrência;
que viu pessoalmente todo o material; que o que causou estranheza foi a
quantidade de material para uso pessoal, pois não é comum que um militar
faça uso daquela quantidade; que não se recorda de ter visto algum
objeto com inscrição "venda proibida"; que do material apreendido,
pode afirmar que alguns são de distribuição do Exército, mas
podem ser adquiridos no mercado aberto; que não tem condições
de informar se o material possuía objetos de uso exclusivo ou
distribuição exclusiva do Exército, que o acusado afirmou que parte
dos bens havia adquirido no comércio e outra parte havia adquirido na
academia (...)'. (Grifou-se).

Milton Germano de Oliveira Júnior, Inspetor de Polícia Civil que acompanhou o caso na 17ª
DP, declarou (fl. 171 do volume 3) que:

'(...) foi o delegado, Dr. Fábio Pacífico que entendeu que o fato era atípico;
que no dia do fato, foi feito o auto de apreensão e auto de entrega, e que
pelo que se recorda, a entrega foi feita para o acusado; que não havia
nada no material que remetesse à propriedade do Exército, não
havendo nenhuma inscrição de propriedade exclusiva ou de venda
proibida (...)'. (Grifou-se).

Major PM Leonardo Nogueira, oficial que conduziu o Cap Gonçalves a 17ª DP afirmou (fl.
173 do volume 3) que:

'(...) confirma a afirmação feita no IPM de que não poderia precisar se o
material que lhe foi apresentado na ocasião era o mesmo que tinha
sido recolhido na data dos fatos, mas que eram semelhantes; que no
material recolhido não havia inscrição de uso exclusivo do Exército
ou de venda proibida (...)'. (Grifou-se).

Como se vê, os bens restaram acautelados sem as observâncias legais e permaneceram
por longa data na posse do Exército, sendo que o Laudo Pericial Nr 01/2015 do 1° Depósito
de Suprimentos, segunda perícia responsável por atestar a suposta origem do material,
somente ocorreu dois anos e um mês após a apreensão dos bens. Em consequência, não é
possível garantir que os materiais periciados foram os mesmos apreendidos na data dos
fatos.
Daí, constata-se a inconsistência entre as declarações testemunhais e o resultado da
perícia.
Assim, tem-se que a ausência do termo de apreensão dos bens até pode ser mitigado, no
entanto os demais elementos de prova devem corroborar a preservação da cadeia de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/06/2020 13:06:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21178c50f2
custódia e se harmonizar como apurado no laudo.

Nesse sentido, cito recentes precedentes desta Corte:

'APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO
AQUARTELAMENTO. MACONHA. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO.
MANTIDA A CONDENAÇÃO. UNÂNIME. (...) A ausência de registro da
apreensão em termo próprio não causa, por si só, dúvidas acerca da
materialidade se os atos posteriores realizados durante o APF, a
perfeita cadeia de custódia e o depoimento das testemunhas em
Juízo não deixam dúvidas quanto à materialidade. (...) Unânime.'
(Grifou-se). (Apelação n° 251-12.2016.7.01.0301, Relator: Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, Julgamento:14/9/2017, DJe: 4/10/2017).
In casu, contudo, existem severas dúvidas quanto à incolumidade da cadeia
de custódia, podendo presumir-se ter ela sido maculada, eis que as
testemunhas que presenciaram a diligência realizada na 17ª DP do Rio de
Janeiro asseveraram em Juízo que os uniformes apreendidos não continham
qualquer indicação de "Venda Proibida" ou "Uso exclusivo do EB'

Agregue-se ter, a primeira perícia técnica, sido realizada muitos dias após os fatos, sendo
que o Laudo Pericial Nr 14/2013 do 1° Batalhão de Polícia do Exército é datado de 29 de
julho de 2013, ou seja, mais de 90 (noventa) dias depois da apreensão do material.
Destaco, outrossim, que o laudo consignou que as res poderiam ser adquiridas no varejo
(fls. 283 a 285 do apenso 14). (...)

Por certo, as divergências apuradas entre os bens acautelados no 1° BPEB em 13/4/2013,
aliadas à inobservância dos dispositivos legais que garantiriam a incolumidade dos itens
apreendidos; à longa data entre a efetiva realização das perícias e a apreensão dos artigos
militares; bem como aos depoimentos judiciais que pontuam não constar nos bens
inventariados na 17ª DP qualquer indicação que remetesse à propriedade do Exército,
impõem a conclusão da possibilidade de contaminação do acervo probatório, bastante para
levantar dúvidas sobre a quaestio.

Percebo, ademais, que: não há nos autos notícias de desvios ou subtração de materiais no
período em que o então Ten Ex THIAGO GONÇALVES DOS SANTOS serviu no 1° D Sup.

O Maj Ex Paulo Roland Behring Junior, contemporâneo do acusado no 1° D Sup, declarou
em Juízo (fl. 168do volume 3) que:

'(...) trabalho no 1° Dup no período entre 2009 a 2013 exercendo as
funções de chefe da 1ª seção, chefe da seção classe 6, classe 7 e depois
classe 2 (abril 2012 a janeiro 2013); que no período em que serviu no 1° D
Sup, o procedimento de segurança era o de que todos os automóveis, quer
particular, quer comerciais, ao sair do aquartelamento tinham suas malas
verificadas e alguns eram sorteados para sofrerem uma revista mais
minuciosa de todo o conteúdo no interior do veículo; que se recorda que o
"tenente" Gonçalves foi transferido em dezembro de 2012 para o IME; (...)
que no período em que esteve na chefia do 1° D Sup não tomou
conhecimento de desaparecimento do material narrado na
denúncia ou de nenhum outro. (...)'. (Grifou-se).

Além disso, o MPM diligenciou (fl. 257 do volume 4), requerendo informações ao 1° D Sup,
a respeito do eventual desaparecimento de materiais naquela OM, in litteris:

'(...) seja informado pelo 1° Depósito de Suprimento, com a remessa dos
documentos pertinentes, se houve constatação desde a data de
apresentação do indiciado até o presente momento, de extravio ou
desaparecimento dos materiais elencados no Laudo de fls.
276/313;'. (Grifou-se).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/06/2020 13:06:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21178c50f2

Em resposta, veio aos autos o Ofício DIEx s/n° do 1° D Sup, de 14 de fevereiro de 2014,
emitido pelo Cap Ex Julio Cesar de Andrade Bastos, Chefe do Setor de Material, informando
que até o presente momento não houve constatação de extravio e nem desaparecimento
de material neste Setor (fl. 590 do volume 4). No mesmo sentido, restou consignado no
Ofício DIEx s/n° do 1° D Sup, de 17 de fevereiro de 2014, emitido pelo 2° Ten Ex Vinícius
Barbosa Batista de Araújo, Gestor do D Sup CI II, que não houve nenhuma constatação de
extravio e nem desaparecimento de material naquele Setor.
(...)
Por conseguinte, o que se observa nestes autos é que a apuração probatória milita
favorável à defesa, porquanto demonstra a ausência de incolumidade da cadeia de
custódia; a inexistência de registro de cautela dos bens pelo acusado; e do registro de
desaparecimento ou extravio de bens de propriedade do Exército no período em que o réu
serviu no 1º D Sup.

Feitas essas considerações, não me afigura justo presumir que o agente, tão somente, por
ter exercido ofício perante aquela OM e ter sido abordado na noite de 12/4/2013, com uma
quantia elevada de dinheiro e com a posse de alguns artigos militares, é um criminoso
incurso no delito de peculato-furto.

O Parquet, em momento algum, indicou qual seria o modus operandi do sujeito ativo, muito
menos especificou em que ocasião ele teria se valido de alguma facilidade proporcionada
por sua qualidade de militar para realizar a subtração de material de propriedade do
Exército".

Destarte, em razão dos argumentos acima expostos, deve-se concluir que não há nos autos elementos de
prova suficientes para a sustentação do decreto condenatório, revelando-se acertado, portanto, o Acórdão
proferido pelo plenário do STM nos autos da Apelação nº 7000114-94.2018.7.00.0000, que deu provimento
parcial ao Apelo do Ministério Público Militar apenas para, mantida a absolvição, alterar o fundamento para a
alínea "e" do art. 439 do CPPM.

Por todo exposto, rejeito os Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado, mantendo integro o Acórdão
recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/06/2020 19:12:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124ac90648
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001306-28.2019.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a preliminar suscitada pela
Defesa e conhecer dos Embargos Infringentes e de Nulidade interpostos pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar e, acompanhando a maioria, para rejeitá-los, mantendo íntegro o Acórdão recorrido, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

No que tange à preliminar suscitada pela Defesa, não mereceu prosperar os argumentos de ocorrência do
trânsito em julgado em relação aos seguintes entendimentos: incerteza da materialidade; ausência de auto de
apreensão; contradição dos testemunhos em Juízo com os resultados dos laudos periciais; e ausência de
notícias de dano patrimonial ou quaisquer desaparecimentos de materiais do 1º D Sup.
O Recurso interposto pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar teve como base, como não poderia deixar de
ser, a Declaração de Voto Vencido proferida pelo Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Relator da
Apelação, que se posicionou pela reforma da Sentença absolutória, com a consequente condenação do Cap Ex
THIAGO GONÇALVES DOS SANTOS à pena de 3 (três) anos de reclusão, sem o benefício do sursis, como incurso
no art. 303, § 2°, do CPM, tendo sido acompanhado por 5 (cinco) Ministros.
O Voto Divergente não se limitou à tese da quebra da cadeia de custódia, mas enfrentou, ponto a ponto, todas
as teses defensivas e os fundamentos da Sentença absolutória.
Ora, sendo o Voto Vencido o limite para reanálise pelo Plenário desta Corte, não há que se conjecturar a
ocorrência de trânsito em julgado ou preclusão em matéria a ele circunscrita.
Desse modo, votei pela rejeição da preliminar de não conhecidmento dos Embargos Infringentes e de Nulidade
interpostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar.

MÉRITO

No mérito, votei, acompanhando a maioria, para rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado
interpostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mantendo íntegro o Acórdão recorrido, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nestes Embargos (Evento 1), requereu o MPM a prevalência do voto divergente proferido
pelo Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Alega, para tanto, que houve preservação
da cadeia de custódia em relação aos itens apreendidos, os quais foram relacionados pelo
agente policial antes de serem enviados para o Batalhão de Polícia do Exército, não havendo
que se falar em divergência entre o material apreendido e os itens periciados. Do mesmo
modo, afirma que a ausência do Auto de Apreensão caracteriza mera irregularidade, a qual é
sanável diante das demais provas colhidas nos autos.
De acordo com a Denúncia (Evento 1 - -DENUNCIA2 - Processo nº 0000209-74.2013.7.01.0201),
em 12 de abril de 2013, na altura da estação Leopoldina, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, o
Acusado 1º Ten THIAGO GONÇALVES DOS SANTOS teria sido abordado por policiais militares da

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/06/2020 19:12:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124ac90648
3ª Unidade de Polícia Pacificadora do 4º Batalhão da Polícia Militar, após ser perseguido por dirigir
em zigue-zague e não obedecer sinais sonoros e luminosos da viatura policial. No interior do
veículo do Acusado foram encontrados 35 (trinta e cinco) itens de peças de fardamento e
equipamentos operacionais de uso exclusivo do Exército, além de R$ 171.800,00 (cento e setenta
e um mil e oitocentos reais) em dinheiro, os quais não são abordados por este processo.
Em 25 de outubro de 2017 (Evento 1 - -VOLUME9 - fl. 470 - Processo nº 0000209-
74.2013.7.01.0201), o Conselho Especial de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 1ª CJM,
por maioria de votos, julgou improcedente a Denúncia para absolver o Acusado das imputações
dos art. 255, caput, e 303, § 2°, ambos do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439,
alínea "a", do CPPM.
Diante do inconformismo da Acusação, o fato foi trazido à apreciação desta Corte, ocasião em
que o Plenário, por maioria de votos, manteve a absolvição, alterando apenas o
fundamento da alínea "a" para a alínea "e" do art. 439 do CPPM (Evento 72 - Processo
nº 7000114-94.2018.7.00.0000).
Consoante se observa nos autos, o cerne da questão foi saber se os itens encontrados no interior
do veículo do Acusado 1º Ten THIAGO GONÇALVES DOS SANTOS são os mesmos reportados
no Laudo Pericial nº 14/2013, e se eles, de fato, pertencem ao Exército Brasileiro.
Em um primeiro momento, quanto à ausência do Termo de Apreensão, importante destacar que
esta Corte, em diversas ocasiões, já afirmou que ela, por si só, não tem o condão de determinar a
incongruência da materialidade delitiva, desde que haja outros elementos de prova que a
corroborem. Contudo, este não foi o caso.
O Laudo Pericial nº 14/2013 (Evento 1 - -APENSO14 - fl. 276 a 313 - Processo nº 0000209-
74.2013.7.01.0201), descreveu da seguinte forma parte do material apreendido (grifos nossos):
a) Material nº 01 - trata-se de 05 (cinco) camisetas meia manga
camufladas, com as seguintes inscrições em suas etiquetas, "DUCONTEX
IND. E COM. DE MANUFATURADOS LTDA", "CNPJ: 09.416.247/0001-68",
"CAMISETA MEIA MANGA CAMUFLADA", "CONTRATO N' 197/2010 -
COLOG", "EXÉRCITO BRASILEIRO", "VENDA PROIBIDA", "ANO 2010",
"100% ALGODÃO", "M" e "NEE (NÚMERO DE ESTOQUE DO EXÉRCITO)
8405BRI003516". (vide foto Nr I e 2)
b) Material n° 02 - trata-se de 05 (cinco) camisetas sem manga brancas,
com as seguintes inscrições em suas etiquetas "DUCONTEX IND. E COM.
DE MANUFATURADOS LTDA", "CNPJ: 09.416.247/0001-68", "CAMISET A
SEM MANGA BRANCA", "CONTRA TO N '197/2010 - COLOG" "EXÉRCITO
BRASILEIRO" "VENDA PROIBIDA" "ANO 2010" "500/, ,,"o POLIÉSTER",
"50% ALGODÃO", "M" e "NEE (NÚMERO DE ESTOQUE DO EXÉRCITO)
8405BR 1003992". (vide foto Nr 3 e 4)
[...]
d) Material n° 04 - trata-se de 02 (dois) pares de coturnos, tamanho 42,
na cor preta, com as seguintes inscrições em suas etiquetas, "SUSA", "}°
SEMESTRE DE 2011", "TEL.: (21) 3899- 5250" c em seus solados, "SUSA
DO BRASIL", "VIBOR®", "EXÉRCITO BRASILEIRO", "VENDA
PROIBIDA", "42" e o Brasão do Exército Brasileiro. (vide foto Nr 6 e 7)
e) Material nº 05 - trata-se de 01 (um) par de sapatos de couro, tamanho
42, na cor preta com a seguinte inscrição em sua palmilha "CBC
(Companhia Brasileira de Coturnos)", e em seu solado apresenta o Brasão
do Exército e as seguintes inscrições "CBC", "EXÉRCITO BRASILEIRO",
"VENDA PROIBIDA" e "42". (vide foto Nr 8 e 9)
f) Material n° 06 - trata-se de 01 (um) par de chinelos, tamanho 41/42, na

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/06/2020 19:12:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124ac90648
cor preta, apresenta em sua porção superior o Brasão do Exército
Brasileiro e as seguintes inscrições " EXÉRCITO BRASILEIRO",
"MARETERRA", "41/42" e "VENDA PROIBIDA". O material em questão
encontrava-se acondicionado em um saco plástico, transparente com as
seguintes inscrições, "MADE IN CHINA" e "41/42". (vide foto Nr 10 e lI)
g) Material n° 07 - trata-se de 02 (dois) cantis, na cor verde, cada um
possui as seguintes inscrições em sua porção inferior "BRIOVA" e em sua
porção anterior, "SOMENTE PARA ÁGUA", "VENDA PROIBIDA" e "USO
EXCLUSIVO E.B.". (vide foto Nr 12, 13 e 14)
[...]
k) Material n° 11 - trata-se de 01 (uma) marmita de alumínio, com as
seguintes inscrições em sua porção inferior "ESTRELA DA BONFIM COM. E
REF. LTDA", "CNPJ 00.952.828/0001- 40", "CONTRATO 074/COLOG/2009",
"VENDA PROIBlDA" e "USO EXCLUSIVO DO EXÉRCITO
BRASILEIRO". (vide foto Nr 21 e 22)
[...]
r) Material nº 18 - trata-se de 04 (quatro) cintos de campanha, na cor
verde, cada um apresenta em sua porção posterior OI (wna) etiqueta com
as seguintes inscrições: "Ajes Comércio e Rep. Ltda". "CNPJ:
68561.703/0001-22", Contrato nO 080/Colog/2009". "2009NE900457",
"Cinto de Campanha Tipo 2". "0001/4.000". "10 Semestre de 2010",
"USO EXCLUSIVO DO EXÉRCITO" e "-VENDA PROIBIDA·". (vide foto
Nr 35 e 36)
[...]
t) Material n° 20 - trata-se de 02 (dois) suspensórios Y, na cor verde, cada
um possui 04 (quatro) presilhas para serem fixadas ao cinto de campanha
e em sua porção posterior OI (uma) etiqueta com as seguintes inscrições:
"Sanreg Rio Comércio e Indústria Ltda", "CNPJ 07.175.264./0001-25,
contrato n" 078/Colog/2009", "2009NE90063I", "Suspensório Y",
"00001160.000", 2" Semestre/2011", "USO EXCLUSIVO DO EXÉRCITO
BRASILEIRO", " VENDA PROIBIDA-". (vide foto Nr 38 e 39)
u) Material n° 21 - trata-se de 02 (dois) suspensórios tipo H, na cor verde,
cada um possui 04 (quatro) presilhas para serem fixadas ao cinto de
campanha e em sua porção posterior 01 (uma) etiqueta com as seguintes
inscrições: "Ajes Comércio e representações Ltda.", "CNPJ
68.561.703/0001-22", "Contrato n" 072/Colog/2010", "Suspensório Tipo
H", "4.001 A 20.997", "USO EXCLUSIVO DO EXÉRCITO BRASILEIRO"
e "-VENDA PROIBIDA-". Um desses suspensórios tipo H ainda possui 01
(uma) etiqueta com as seguintes inscrições: " PEÇA ILOTE", "2583" e
"4000". (vide foto Nr 40, 41 e 42)
v) Material nº 22 - trata-se de 02 (dois) coldres ambidestros, na cor verde,
cada um possui em sua porção anterior uma presilha na cor preta, em sua
porção posterior uma presilha a ser fixada ao cinto de campanha e em
seu interior 01 (uma) etiqueta com as seguintes inscrições: "Estrela da
Bonfim Com. Rep. Ltda", "CNPJ 00.952.828/0001-40", "Contrato n"
218/Colog/2010", "20lONE901008", "Coldre Ambidestro", 0001/2.000",
"10 Semestre/2011", "USO EXCLUSIVO DO EXÉRCITO BRASILEIRO"
e "-VENDA PROIBIDA-". (vide foto Nr 43, 44 e 45)
[...]
a.b) Material n° 28 - trata-se de 01 (um) saco de campanha, na cor verde,
que possui 02 (duas) etiquetas em seu interior, tendo a primeira as

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/06/2020 19:12:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124ac90648
seguintes
inscrições:
"Mobile
Ton
Eletrônica
Ltda",
"CNPJ.00.169.31O/0001-34",
"CONTRATO
153/COLOG/2009",
"2009NE900725", "Saco de Campanha", "17501/22400", "2°
Semestre/2010", "USO EXCLUSIVO DO EXÉRCITO BRASILEIRO" e "
VENDA PROIBIDA". A segunda apresenta as seguintes inscrições:
"IMPORTADO POR:", "CNPJ: 02.611.162/0001-91" e "MADE IN CHINA".
a.c) Material nº 29 - trata-se de 02 (duas) camisas de meia manga gola
dura, na cor bege, tamanho 3, cada uma possui em seu interior 01 (uma)
etiqueta com a seguinte inscrição: "FORÇA DELTA LTDA",
"37.175.932/0001-85", "CAMISA MEIA MANGA", "GOLA DURA",
"CONTRATO 36912010-COLOG"" "ANO 2010" "EXÉRCITO
BRASILEIRO", "VENDA PROIBIDA", "TAMANHO 3" c "100% POLIÉSTER".
(vide foto Nr 62 e 63)
a.d) Material n° 30 - trata-se de 02 (duas) calcas de sarja, na cor verde,
tamanho M, cada uma possui em seu interior 02 (duas) etiquetas, tendo a
primeira as seguintes inscrições: "NO. DE CONTRATO: 380/201O-COLOG",
"ANO 201111" SEM", "TAM . M", "CALÇA DE SARJA VERDE OLIVA", "USO
EXCLUSIVO DO EXÉRCITO BRASILEIRO", "VENDA PROIBIDA".
"00.001/18.750", "65% POLIESTER" e "35% LÃ". E tendo a segunda
e t i q u e t a
a s
s e g u i n t e s
i n s c r i ç õ e s :
" I M P O R T A D O
P O R
CNPJ:02.611.162/0001-91" e" MADE IN CHINA". (vide foto Nr 64,65 e 66)

De forma distinta, em seu interrogatório em Juízo (Evento 1 - -VOLUME3 - fl. 23 a 25 - Processo nº
0000209-74.2013.7.01.0201 e Evento 1 - -VOLUME4 - fl. 202 a 203 - Processo nº 0000209-
74.2013.7.01.0201), o Acusado confirmou que todos os objetos apreendidos eram de sua
propriedade, mas negou que fossem materiais de uso exclusivo do Exército ou que no material
submetido à autoridade policial tivessem as expressões "venda proibida" ou "uso exclusivo do
Exército". Explicou que o material se encontrava no seu carro porque havia sido transferido do 1°
DSUP para o IME e que nessa Organização Militar havia pouco espaço para guardar seus objetos.
Sobre a origem dos bens, afirmou que adquiriu alguns quando era aluno da ESPECEX, que outros
ganhou dos cadetes do quarto ano ou comprou em feiras e alfaiatarias.
Nesse mesmo sentido, a testemunha do MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR Ten Cel WILSON GIMBA
JUNIOR, ao ser ouvida em Juízo (Evento 1 - -VOLUME3 - fl. 26 a 27 - Processo nº 0000209-
74.2013.7.01.0201), alegou que não se recorda de ter visto nenhum objeto com a inscrição
"venda proibida" nos itens apreendidos e que alguns dos materiais poderiam ser adquiridos no
mercado aberto, razão pela qual não poderia informar se eram materiais de uso exclusivo do
Exército. Apontou, também, que encaminhou o material apreendido para o 1° BPE, local onde
ficou custodiado, mas que não poderia afirmar qual militar especificamente ficou responsável
pela guarda dos itens ou quando a perícia teria sido realizada.
Igualmente, tanto o inspetor de polícia MILTON GERMANO DE OLIVEIRA JUNIOR (Evento 1 - -
VOLUME3 - fl. 171 - Processo nº 0000209-74.2013.7.01.0201) quanto o servidor LEONARDO
NOGUEIRA (Evento 1 - -VOLUME3 - fl. 173 - Processo nº 0000209-74.2013.7.01.0201), ao serem
inquiridos em Juízo, alegaram que não havia nada no material apreendido que remetesse à
propriedade do Exército ou qualquer inscrição de "propriedade exclusiva" ou de "venda proibida".
Por fim, também em Juízo, a testemunha da Defesa Maj PAULO ROLAND BEHRING JUNIOR Evento
1 - -VOLUME3 - fl. 168 a 169 - Processo nº 0000209-74.2013.7.01.0201) afirmou que no período
em que esteve na chefia do 1° DSUP, entre 2009 a 2013, não tomou conhecimento de
desaparecimento do material em questão ou de nenhum outro. Nessa mesma linha, a
testemunha Gen R1 RODRIGO BALLOUSSIER RATTON Evento 1 - -VOLUME3 - fl. 170 - Processo nº
0000209-74.2013.7.01.0201), Comandante do IME à época dos fatos, afirmou, em Juízo, que não

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/06/2020 19:12:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124ac90648
sabia dizer se o material narrado na Denúncia fazia parte do patrimônio do Instituto Militar de
Engenharia, mas que, em principio, poderia dizer que não era do IME.
Dessa forma, tem-se que há uma divergência na descrição dos materiais contida no Laudo nº
14/2013 e nos vários depoimentos colhidos, o que gera dúvidas sobre a cadeia de custódia dos
bens apreendidos. Não se pode afiançar, com certeza absoluta, de forma definitiva e segura, que
os itens apreendidos com o Acusado são os mesmo que foram periciados posteriormente pelo
Exército Brasileiro.
Portanto, a inexistência do Termo de Apreensão de material, no presente caso, pode ser
considerada como elemento determinante da quebra da cadeia de custódia, haja vista que o
restante do arcabouço probatório não foi suficiente para comprovar, sem sombra de dúvidas, a
materialidade dos delitos capitulados nos arts. 255, caput, e 303, § 2°, ambos do Código Penal
Militar.
No direito pátrio, é cediço que vige o postulado máximo do In Dubio Pro Reo, consubstanciado no
entendimento de que a condenação exige a certeza absoluta, indene de dúvidas, fundada em
dados objetivos que evidenciem a existência do delito.
Esse também tem sido o entendimento do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL.
CABIMENTO. HIPÓTESES. INCISO I DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONTRA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS.
FRAGILIDADE EVIDENTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
IMUTABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. PRIMAZIA DO DIREITO À
PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE. 1. A revisão criminal retrata o
compromisso do nosso Direito Processual Penal com a verdade material
das decisões judiciais e permite ao Poder Judiciário reparar erros ou
insuficiência cognitiva de seus julgados. 2. Em matéria penal, a
densificação do valor constitucional do justo real é o direito à
presunção de não-culpabilidade (inciso LVII do art. 5º da CF). É
dizer: que dispensa qualquer demonstração ou elemento de
prova é a não culpabilidade (que se presume). O seu oposto (a
culpabilidade) é que demanda prova, e prova inequívoca de
protagonização do fato criminoso. 3. O polêmico fraseado 'contra a
evidência dos autos' (inciso I do artigo 621 do CPP) é de ser interpretado
à luz do conteúdo e alcance do Direito Subjetivo à presunção de não-
culpabilidade, serviente que é (tal direito) dos protovalores
constitucionais da liberdade e da justiça real. 4. São contra a
evidência dos autos tanto o julgamento condenatório que ignora
a prova cabal de inocência quanto o que se louva em provas
insuficientes ou imprecisas ou contraditórias para atestar a
culpabilidade do sujeito que se ache no pólo passivo da relação
processual penal. Tal interpretação homenageia a Constituição,
com o que se exalta o valor da liberdade e se faz justiça material,
ou, pelo menos, não se perpetra a injustiça de condenar alguém
em cima de provas que tenham na esqualidez o seu real traço
distintivo. 5. Ordem concedida." (STF - Habeas Corpus nº 92.435/SP,
Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma. Julgado em 25/3/2008.
Publicado em 17/10/2008). (Grifos nossos).

Portanto, para haver a condenação, tem que existir prova incontestável a ampará-la, pois a
impossibilidade de se extrair elementos convincentes e seguros dos autos redunda,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/06/2020 19:12:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124ac90648
obrigatoriamente, na absolvição por insuficiência de provas.
Considerando que todas as provas produzidas não foram categóricas em apontar que os bens
apreendidos eram de uso exclusivo e de propriedade do Exército, conforme descreveu o laudo
pericial, não é possível condenar por mero juízo de probabilidade.
Ante o exposto, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, votei pelo não acolhimento
dos Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelo Ministério Público Militar para manter
inalterado o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000114-94.2018.7.00.0000, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 51
do Regimento Interno desta Corte.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/06/2020 09:50:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e28d0393
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS Nº 7001306-28.2019.7.00.0000
RELATOR:
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO:
Cap Ex THIAGO GONÇALVES DOS SANTOS.
ADVOGADO:
Dr. VICTOR HUGO GONÇALVES PEREIRA.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos dos §§ 8° e 9° do art. 51 do
Regimento Interno desta Corte.
Superada a questão preliminar e sob o total respeito à posição exarada pela Turma, no mérito mantinha a
livre convicção motivada que emoldurou a posição de 6 (seis) Ministros, por ocasião do julgamento do
Recurso de Apelação, quais sejam: este signatário e os eminentes Ministros ÁLVARO LUIZ PINTO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS
VUYK DE AQUINO.
Os elementos acostados aos autos militam de forma desfavorável ao recorrido, possibilitando um édito
condenatório.
A abordagem da prova deve seguir outra percepção. As testemunhas, que presenciaram a ocorrência na 17ª
Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro, não desvaleram a constatação pericial. Inclusive, não negaram a
existência de inscrições no material quanto à "venda proibida", "uso exclusivo do EB" e, tampouco, a
presença de demais características que remetessem à cadeia de suprimento do Exército.
O fato de algumas testemunhas afirmarem não terem visto as citadas inscrições não significa
que negaram a sua presença. Até porque, as etiquetas são costuradas na parte interna do fardamento,
as quais somente ficaram visíveis por ocasião da realização da posterior Perícia. A estratégia da Defesa, no
sentido de pôr em dúvida a cadeia de custódia, desaguou, na verdade, no improcedente questionamento do
preparo e do esmero pericial do 1º BPE, Unidade especializada nesse mister. Tal questão foi devidamente
explicada em meu Voto na Apelação de origem, quando ressaltei as circunstâncias que permearam a prática
ilícita.
No concerto das demais provas, pode-se ter grau de convicção suficiente para decidir pela condenação, pois
grande parte dos bens apreendidos foram claramente periciados, após a sua retirada da 17ª DP.
Sobre a questão de não haver, nos autos, notícias de desvios ou subtração de materiais no período em que o
acusado serviu no 1° D Sup, destaco trecho de minha Declaração de Voto:
"(...) Nessas circunstâncias, o 1° D Sup não conseguiria precisar a falta de materiais em
razão do absurdo volume estocado e dos problemas observados em seu sistema
informatizado. Guardadas as proporções, seria como o agente infrator que é flagrado com
5 (cinco) cabeças de gado, todas com a marca da fazenda "x", a qual tem 100.000 (cem
mil) animais. Pesa mais conferir a exatidão dos animais da propriedade (99.995) ou
considerar, na investigação, as marcas únicas, ferradas nos (5) animais encontrados com o
agente como prova do ilícito cometido? (...)"
Por isso, não se pode concordar com a afirmação de que o Laudo Pericial Nr 01/2015 - 1° D Sup concluiu ser
impossível indicar a cautela dos referidos materiais periciados por parte do réu. Naturalmente que, sendo o
réu o autor do delito, nenhuma cautela foi emitida em seu nome. Logo, em relação a vários bens, a cadeia
de custódia mostrou-se hígida, inexistindo, por lógica, registro de cautela dos bens pelo acusado.
Destacou-se, também, que aquela surpreendente quantidade de bens apreendidos foi transportada pelo réu
em seu carro particular, o qual, simultaneamente, portava notável montante em dinheiro. Esse aspecto foi
assim por mim registrado:
"(...) Naquela oportunidade, foi conduzido à 17ª Delegacia de Polícia (17ª DP), após ter sido
encontrado com grande quantidade de dinheiro em espécie - cerca de R$ 172.000,00
(cento e setenta e dois mil reais) -, além de grande quantidade de material de uso militar.
Logo após, fez-se presente na Delegacia o TC Ex GIMBA, Oficial designado pelo Comando
do IME para acompanhar a ocorrência.
Tendo tomado conhecimento desse fato, o Comandante do IME instaurou Sindicância, a
qual, diferentemente do que argumentou a Defesa, apontou a possível existência de crime
militar, redundando na abertura de Inquérito Policial Militar (IPM).
Interpelado na ocasião, o acusado respondeu, superficialmente, e sem entrar em detalhes,
que os materiais lhe pertenciam - decorrentes de compra e de doações -, assim como a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/06/2020 09:50:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e28d0393
importância encontrada em seu poder decorrera da alienação de uma propriedade, sendo
tal justificativa, escorada, dias depois, na apresentação de cópia de contrato particular de
promessa de compra e venda. O referido documento, contudo, foi considerado insuficiente
pelo MPM para obstar o aprofundamento da apuração, resultando, após o deferimento
judicial, no desmembramento dos autos, com a instauração de novo IPM para investigar,
especificamente, a situação relacionada ao numerário em espécie e de alto valor.
De fato, apresenta-se, no mínimo, inusitada, nos dias atuais, a venda de imóvel nessas
condições, com valores recebidos em dinheiro - especialmente por se tratar da cidade do
Rio de Janeiro, cujos índices de violência atingiram níveis alarmantes, ensejando a
interferência da União Federal em diversas operações de Garantia da Lei e da Ordem
(GLO), culminando, inclusive, com uma intervenção. (...)".
Tem-se, portanto, uma reunião de fortes indícios que direcionam para uma única conclusão: houve a
prática ilícita pelo acusado. Nesse sentido, destaco: o acusado exercia diversas funções de intendência no 1°
D Sup, cujas atividades se relacionavam com a aquisição e armazenamento de objetos similares aos que
foram apreendidos em seu veículo; os materiais apreendidos - frise-se, em sua maioria ainda estavam
plastificados − superam em muito as necessidades normais de um militar; embora os sistemas de controle
do 1° D SUP tenham apresentado problemas, em grande parte dos materiais apreendidos existiam as
inscrições de "venda proibida" e de "uso exclusivo do EB"; as pequenas divergências existentes entre os
laudos periciais e a relação realizada no ambiente conturbado da delegacia decorrem, sobretudo, de
diferentes nomenclaturas utilizadas pelos citados órgãos; e o acusado não comprovou, em nenhum
momento, a origem dos citados objetos, os quais não podem ser comercializados.
Diferentemente do alegado pela Turma, o nosso sistema legal exige, para que ocorra uma absolvição, a
existência de dúvida razoável, o que inexiste nos autos. Nesse contexto, não é toda e qualquer dúvida
que ampara uma absolvição. Se assim o fosse, bastaria haver pequenas divergências sobre circunstâncias
periféricas, tal qual no presente caso, para que um acusado ludibriasse a ação da justiça e ficasse
impune. Reforço que a apuração concluiu que o acusado, militar do Serviço de Intendência, e que exercia
diversas funções correlatas no 1° D Sup, foi encontrado com quantidade absurda de objetos de uso militar
daquela Unidade Militar − e que não podem ser comercializados, muitos ainda plastificados −, sem,
contudo, comprovar a respetiva origem.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante os Embargos opostos pelo Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. Antônio Pereira Duarte, asseverou, novamente, que:
"(...) Com as devidas venias aos judiciosos fundamentos que alicerçam o r.
pronunciamento da Exma. Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha (voto
vencedor), no entender deste Ministério Público Militar com atuação na Instância ad quem,
o ponto contraposto pelo Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias (voto vencido), firma de
maneira categória, insuplantável divergência, espelhando com maior clareza a verdade
real que emergem dos autos em testilha.
Isso porque, extrai-se do voto vencedor que o cerne da nebulosidade sobre o qual residem
as dúvidas que determinaram o Édito Absolutório trilha sobre a suposta ou possível "
ausência de preservação da cadeia de custódia dos materiais apreendidos". (Grifos no
original)
Afirma, nesse sentido, que a "respectiva custódia dos bens no 1º BPE ocorreram em
desconformidade com o que dispõe os arts. 189 e 202, ambos do CPPM. Dessa forma não
se vislumbra possível assegurar, com razoável grau de convicção, a preservação e a
incolumidade dos bens apreendidos após a sua retirada da 17ª DP.".
Ressaltou, ainda, sua Excelência, a Exma Ministra sobre a qual recaiu a Relatoria do
Acórdão objeto da presente irresignação, que "severas dúvidas recaem sobre se os bens
periciados são ou não os do dia dos fatos, uma vez que os depoimentos em juízo das
testemunhas que presenciaram a ocorrência na 17ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro
foram opostos à constatação pericial. Isto é, negaram a existência de qualquer inscrições
no material quanto à venda proibida ou as demais características que remetessem ao
suprimento do Exército".
O recorte, contudo, não se apresenta absolutamente preciso, tal qual primorosamente
retratado pelo Exmo Ministro Marco Antônio de Farias em seu Voto que, em nosso viso,
deve prevalecer.
Com efeito, importante destacar que foram encontrados e apreendidos 35 (trinta e cinco)
itens de uso militar, muitos novos e lacrados, alguns em quantidade superior a 10 (dez)
unidades, tendo sido confirmado que parte desses objetos foram adquiridos pela Cadeia de
Suprimentos do Exército Brasileiro. Assim, verifica-se que:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/06/2020 09:50:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e28d0393
"Embora não tenha havido a confecção formal de um Auto de Apreensão com relação aos
objetos de uso militar - nos moldes da Justiça Castrense -, o agente policial, compreensiva
e naturalmente sem o conhecimento da nomenclatura técnica adota pelo Exército,
relacionou, com a presteza exigida pela situação e a metodologia utilizada nas operações
policiais, os referidos materiais no Termo de Declaração do acusado, compatível com o
Auto de Apreensão da JMU e usual na Segurança Pública, (...)."
Deste modo, contrariamente ao ressaltado no voto vencedor, houve sim, vênia permissa, a
preocupação com a cadeia de custódia dos objetos apreendidos, tanto que, logo após o
relacionamento dos bens pelo agente policial, os materiais foram enviados "para o
Batalhão de Polícia do Exército da área responsável pela Polícia Judiciária Militar, o que
reforça a máxima preocupação com a legalidade".
No ponto, importante destacar que tanto essa Corte Superior de Justiça Castrense quanto o
Supremo Tribunal Federal já decidiram que a ausência do Auto de Apreensão caracteriza
mera irregularidade, sanável diante das demais provas colhidas nos autos, falecendo de
consistência a argumentação de violação da cadeia de custódia, mormente porque os
objetos apreendidos foram, posteriormente submetidos a exame por Peritos nomeados.
De igual modo, com renovadas venias ao entendimento externado no voto vencedor,
merece maior atenção o consistente aporte inserto no Voto do Exmo Ministro Marco
Antônio de Farias, quanto às divergências relacionados ao material apreendido com o
periciado. Isso porque, as aludidas precariedades reputadas prejudiciais ao esclarecimento
da verdade revelada nos autos e reportadas no voto da eminente Revisora, na verdade não
atentam para o fato de que, como bem pontifidado no voto do i. Relator originário, vários
de tais itens continham a inscrição "Exército Brasileiro" ou "Venda Proibida", bem como
que vários desses objetos integraram a Cadeia de Suprimentos do Exército, fator bastante
para se aquilatar que constituiam patrimônio sob administração militar e que foi
ilicitamente desviado pelo Cap. Gonçalves, aproveitando-se, certamente, das facilidades
que detinha em decorrência da condição de militar da ativa.
Tal divergência se entremostra, por conseguinte, de capital relevância, de modo que para
se espancar de vez a presente celeuma, faz-se imprescindível transcrever trecho do
diligente Voto do Exmo Ministro Marco Antônio de Farias sobre a quaestio ora posta em
relevo, ipsis litteris:
"(...) Ainda, segundo a Defesa, o material periciado não corresponde ao material
apreendido com seu patrocinado.
Em um primeiro momento, foi elaborado o Laudo Pericial nº 14/2013, decorrente de Auto
de Avaliação realizado pelo 1º BPE, e devidamente assinado por 2 (dois) Peritos criminais,
no qual constam a fotografia e a descrição de cada objeto apreendido - em um total de 35
(trinta e cinco) itens -, além dos respectivos valores aferidos a partir de pesquisas de
mercado. Consultando-se o referido laudo, é possível observar que certos itens,
como, por exemplo, peças de uniforme, possuem, em seu interior, a etiqueta de
"Exército Brasileiro" ou de "venda proibida". Outros, por sua vez, contêm grafada
em seu corpo a numeração do contrato.
Na mesma trilha, o Laudo Pericial nº 01/2015, elaborado por peritos do 1º Depósito de
Suprimento (1º D Sup), confirmou os dados dos objetos já identificados pelo laudo anterior,
bem como esclareceu a origem e a destinação de parcela dos citados materiais. Nesse
documento, foi possível apontar, indene de dúvidas, que do total de 35 (trinta e
cinco) objetos apreendidos, 16 (dezesseis) pertenciam à Cadeia de Suprimento
do Exército, dos quais 10 (dez) foram distribuídos e deram entrada no 1º D Sup,
Organização Militar onde servia o acusado, antes de ser movimentado para o
IME.
Cumpre consignar a inexistência de diferenças de natureza e de quantidade dos objetos
analisados nos Laudos Periciais nº 14/2013 e 1/2015, o que reforça a inviolabilidade dos
materiais apreendidos. Por sua vez, pequenas distorções terminológicas observadas
quando comparada com a relação confeccionada pela 17ª DP são resultantes da falta de
conhecimento da nomenclatura técnica adotada pelo Exército, por parte dos agentes
policiais e, ainda, do tratamento individual dado pela 17ª DP a itens separados e que nas
perícias foram considerados como conjuntos". (Grifou-se)
Não é demais ressaltar, também, que grande parte dos materiais ainda estavam em
embalagens plásticas, conforme descreveram várias testemunhas. Desse modo, tendo em
vista essa situação, não seria possível a todas as testemunhas visualizar as inscrições

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/06/2020 09:50:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e28d0393
internas "Exército Brasileiro" e/ou "Venda Proibida", o que não infirma o conjunto probante
como um todo, que, cotejado, em suas minúcias, demonstra à saciedade, a procedência da
acusação sustentada pelo Parquet.
De tudo quanto carreado para os autos, certo é que os materiais apreendidos com o
Capitão GONÇALVES pertencem ao Exército Brasileiro, pois adquiridos e repassados ao 1º
D Sup, órgão responsável por armazenar e distribuir os materiais para as demais
Organizações Militares, conforme bem ponderado pelo Exmo Ministro Marco Antônio de
Farias, em seu voto dissidente, ad verbum:
"(...) O fato concreto é que parte do material de uso militar apreendido com o acusado
pertence ao Exército Brasileiro, tendo sido adquirido e repassado ao 1º D Sup, Órgão
Provedor responsável por armazenar e distribuir os meios materiais para as demais OM, no
período em que o acusado lá servia. O prejuízo ao patrimônio militar fica evidenciado
diante da marcação da numeração do contrato nos objetos periciados. Nesse passo, vale
transcrever trecho da conclusão do Laudo Pericial nº 01/2015 do 1º D Sup:
' Conforme os exames realizados por estes peritos e visando atender aos
objetivos deste trabalho, constata-se que os Itens de Suprimento Classe II de
número 1,2,11,18,20,21,22,28,29 e 30 foram adquiridos pelo Comando Logístico
(COLOG), através de certames licitatórios daquele Grande Comando, que
geraram contratos com as empresas vencedoras. Logo, estes itens pertenciam à (sic)
Cadeia de Suprimento do Exército Brasileiro e deram entrada no 1º Depósito de
Suprimento através das Notas Fiscais específicas. Em consequência, estes materiais não
poderiam ser vendidos no comércio (...).'.
O Laudo Pericial identificou 16 (dezesseis) materiais pertencentes à Cadeira de
Suprimento, dos quais 10 (dez) foram repassados ao 1º D Sup.
A numeração do contrato, constante das etiquetas e dos objetos, permite
concluir que esses materiais não foram adquiridos em comércio local, e sim
subtraídos do Exército Brasileiro. De igual forma, pela enorme quantidade e
pelas condições em que se encontravam, muitos ainda embalados em plásticos,
resta crível que foram subtraídos direto do estoque militar". (Grifos acrescentados).
Portanto, não obstante a prevalência do Voto proferido pela Exma Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, a PGJM comunga da convicção a que chegou o Voto Vencido
proferido pelo Exmo Ministro Marco Antônio de Farias, acompanhado pelos igualmente
destacados Ministros Alvaro Luiz Pinto, Odilson Sampaio Benzi, Francisco Joseli Parente
Camelo, Péricles Aurélio Lima de Queiroz e Carlos Vuyk de Aquino, que votaram pelo
conhecimento e parcial provimento do Recurso Ministerial para, reformando a Sentença
vergastada, condenar o Cap Ex THIAGO GONÇALVES DOS SANTOS pela violação do
preceito primário do art. 303, par. 2o do Estatuto Repressivo Militar.
Ante o exposto, evidenciada a divergência que paira no r. Acórdão presentemente
embargado, esta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, convicta de que o fato é típico,
previsto no art. 303, § 2º, do CPM, antijurídico e cuja culpabilidade se faz notória, pela
robustez das provas existentes nos autos, pugna porque os Embargos Infringentes ora
manejados sejam conhecidos e, no mérito, integralmente providos, para que prevaleça o
voto vencido, com a justa e correta condenação do Cap Ex THIAGO GONÇALVES DOS
SANTOS à pena de 3 (três) anos de reclusão, sem o benefício do sursis, como incurso no
art. 303, § 2º, do CPM. (...)"
Selecionando os principais fundamentos que edificaram a minha Declaração de Voto, e para bem fixar a
posição adotada pelos mencionados 6 (seis) Ministros do STM, adiciono o seguinte trecho:
"(...) O MPM, em suas Razões Recursais, objetivou a reforma da Sentença do CEJEx com
vistas à condenação do acusado. Em síntese, alegou que a autoria e a materialidade
delitivas, concernentes ao delito de Peculato-furto, imputado na Peça Pórtico,
encontravam-se perfeitamente delineadas pelas provas dos autos.
Noutra trilha, a Defesa, em Contrarrazões, requereu a prevalência do Decisum absolutório,
reafirmando, basicamente, as teses apresentadas por ocasião de suas Alegações Escritas.
Em caso de condenação, pleiteou a aplicação da pena em seu mínimo legal; o
reconhecimento da atenuante do "comportamento meritório" e a possibilidade de o seu
patrocinado recorrer em liberdade.
Por ocasião do julgamento nesta Corte, entendi que assistia parcial razão ao Parquet das
Armas.
Para melhor assimilação dos fatos, delimitação da discussão neste feito e, também,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/06/2020 09:50:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e28d0393
formação de acurado juízo de valor, faz-se necessário proceder a breve histórico dos fatos -
concebido a partir da instrução probatória.
Consta dos autos que, em 13.4.2013, por volta das 19h20min, na cidade do Rio de Janeiro,
nas proximidades da Estação "Leopoldina", o acusado - que, à época, servia no Instituto
Militar de Engenharia (IME) - teve o seu veículo interceptado por Policiais Militares (PM), em
razão de dirigir em ziguezague e não obedecer ao comando e sinalização de parada.
Naquela oportunidade, foi conduzido à 17ª Delegacia de Polícia (17ª DP), após ter sido
encontrado com grande quantidade de dinheiro em espécie - cerca de R$ 172.000,00
(cento e setenta e dois mil reais) -, além de grande quantidade de material de uso militar.
Logo após, fez-se presente na Delegacia o TC Ex GIMBA, Oficial designado pelo Comando
do IME para acompanhar a ocorrência.
Tendo tomado conhecimento desse fato, o Comandante do IME instaurou Sindicância, a
qual, diferentemente do que argumentou a Defesa, apontou a possível existência de crime
militar, redundando na abertura de Inquérito Policial Militar (IPM).
Interpelado na ocasião, o acusado respondeu, superficialmente, e sem entrar em detalhes,
que os materiais lhe pertenciam - decorrentes de compra e de doações -, assim como a
importância encontrada em seu poder decorrera da alienação de uma propriedade, sendo
tal justificativa, escorada, dias depois, na apresentação de cópia de contrato particular de
promessa de compra e venda. O referido documento, contudo, foi considerado insuficiente
pelo MPM para obstar o aprofundamento da apuração, resultando, após o deferimento
judicial, no desmembramento dos autos, com a instauração de novo IPM para investigar,
especificamente, a situação relacionada ao numerário em espécie e de alto valor.
De fato, apresenta-se, no mínimo, inusitada, nos dias atuais, a venda de imóvel nessas
condições, com valores recebidos em dinheiro - especialmente por se tratar da cidade do
Rio de Janeiro, cujos índices de violência atingiram níveis alarmantes, ensejando a
interferência da União Federal em diversas operações de Garantia da Lei e da Ordem
(GLO), culminando, inclusive, com uma intervenção.
Aliado a isso, o acusado, em todo o momento, evitava indicar o real valor que dispunha em
seu veículo. Foi preciso ser indagado por diversas vezes e, até mesmo, exigida a abertura
de outra mochila, a qual estava dentro do veículo, para se averiguar a grande quantia em
espécie. Tal dificuldade encontra-se descrita na Parte Especial confeccionada pelo TC Ex
GIMBA, Oficial designado pelo Comando do IME para acompanhar a ocorrência policial.
Esse panorama foi reforçado pelas testemunhas, inclusive policiais, as quais atestaram a
dificuldade em se descobrir o montante exato da quantia, pois o acusado sempre
informava valor a menor. Provavelmente por isso que a autoridade procedeu à apreensão
da importância e a sua entrega ao acusado.
Dito isso, estes autos cingem-se aos materiais de uso militar encontrados com o Cap Ex
GONÇALVES. Como se observará mais adiante, dos 35 (trinta e cinco) itens apreendidos,
parte constitui objeto do crime de Peculato-furto, tendo sido confirmado como sendo
adquiridos pela Cadeia de Suprimento do Exército Brasileiro (EB).
Nas circunstâncias expostas, o MPM dividiu a acusação em 2 (dois) tipos penais, Peculato-
furto - para os materiais de uso militar adquiridos pelo EB - e Receptação culposa - para os
demais objetos que não possuem anotações de terem sido obtidos por meio de contratos
celebrados com a Força Terrestre.
Feita esta ressalva, o presente Recurso refere-se à absolvição quanto ao crime de
Peculato-furto, correspondente àquela parcela de materiais apreendidos na posse do
acusado e que, de acordo com o Laudo Pericial, possuem inscrições de "Exército Brasileiro"
e de "Venda Proibida" ou, ainda, a identificação do contrato de aquisição.
Em face da natureza, quantidade e diversidade desses objetos - encontrados na posse de
um Oficial subordinado, quando de sua abordagem pela Polícia Militar -, o Comandante do
IME, com o intuito de resguardar a Administração Castrense e o próprio acusado,
determinou o recolhimento do material pelo TC Ex GIMBA, ainda quando presente na 17ª
DP.
Após terem sido anotados por agentes policiais, foram encaminhados ao 1° Batalhão de
Polícia do Exército (1° BPE) - OM responsável pela missão de Polícia Judiciária Militar - para
a realização de perícia quanto à sua origem.
Portanto, o ato foi praticado por um Oficial Superior em obediência à diretriz de um Oficial
General - Comandante, tanto do acusado quanto do executor da ordem. Dessa forma, nada
há que se falar quanto à falta de competência do Tenente-Coronel, o qual recolheu e

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/06/2020 09:50:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e28d0393
acautelou o material em cumprimento à determinação expressa de seu superior,
entregando-os para depósito em Unidade Militar competente, por ter sido identificada a
provável origem patrimonial como sendo do Exército Brasileiro.
Interpelado em Juízo, o Gen R1 RATTON, à época, Comandante do IME, ratificou a
determinação nos seguintes termos:
"(...) ao ser informado pelo subcomandante que havia material de uso do Exército (sic),
deu a ordem para que o material fosse recolhido ao batalhão de PE (...).". (Grifo
nosso.)
Assim, no que se refere aos objetos de uso militar, as circunstâncias retratadas sinalizaram
para a adoção de medida preventiva de caráter imediato por parte da autoridade
castrense, sob pena de se inviabilizar eventual procedimento apuratório subsequente.
Assinale-se que o acusado estava de posse de 35 (trinta e cinco) diferentes objetos de uso
militar, muitos novos e lacrados, sendo alguns em quantidade superior a 10 (dez)
unidades, como, por exemplo, meias e uniformes camuflados.
Semelhante procedimento foi adotado pelo agente policial em relação ao numerário, o qual
foi apreendido e entregue em depósito ao próprio acusado.
Diante disso, falece a tese defensiva de que o TC Ex GIMBA seria incompetente para
efetuar a guarda do material.
Embora não tenha havido a confecção formal de um Auto de Apreensão com relação aos
objetos de uso militar - nos moldes da Justiça Castrense -, o agente policial, compreensiva
e naturalmente sem o conhecimento da nomenclatura técnica adotada pelo Exército,
relacionou, com a presteza exigida pela situação e a metodologia utilizada nas operações
policiais, os referidos materiais no Termo de Declaração do acusado, compatível com o
Auto de Apreensão da JMU e usual na Segurança Pública, in verbis:
"VINTE PACOTES DE MEIAS BRANCAS, CINCO CAMISAS CAMUFLADAS, QUATRO BORNAIS DE
ASSALTO, TREZE FARDAS CAMUFLADAS TAMANHO MÉDIO, DOIS PORTA MARMITAS, UMA
MOCHILA GRANDE (sic), UM SACO V.O, DOIS PARES DE COTURNO, UMA CALÇA V.O, DUAS
CAMISETAS BEGE MANGA CURTA, UM PAR DE SAPATOS CBC, UMA JAPONA CAMUFLADA, UM
CACETETE ELÉTRICO, UMA MARMITA, DOIS PARES DE TALHER ARTICULADOS, UM CANECO
PARA CANTIL, UM CANTIL, DOIS FIEIS, UM PORTA CANTIL, SEIS CINTOS N.A, UMA LANTERNA
TIPO COTOVELO, QUATRO MOCHILAS PARA CAMELBACK, QUATRO HIFRABACK, QUATRO
COLDES, SEIS SUSPENSÓRIOS (sic), UM CARREGADOR DE FUZIL, MAIS UM PORTA CANTIL,
CINCO FIVELAS PRETAS, CINCO CAMISETAS BRANCAS, UM PAR DE CHINELOS, UM PORTA
ÓCULOS, UMA MEIA V.O, TRÊS PORTA CARREGADORES DE FUZIL PARA COLETE, UMA
MANTA LEVE E MAIS UM PORTA ÓCULOS (...).".
Portanto, no contexto de celeridade do Auto de Prisão em Flagrante (APF), o acusado sabia
exatamente o que estava sendo apreendido; conhecia a autoridade responsável pela
apreensão e, sendo militar, o futuro local de depósito. Saliente-se que os materiais foram
enviados, tão logo relacionados pelo agente policial, para o Batalhão de Polícia do Exército
da área responsável pela Polícia Judiciária Militar, o que reforça a máxima preocupação
com a legalidade.
Ademais, tanto este Tribunal Castrense quanto o STF já decidiram que a falta do Auto de
Apreensão formal caracteriza mera irregularidade, sanável diante das demais provas
colhidas nos autos. Nesse aspecto, padece de consistência a tese defensiva de falha na
comprovação da cadeia de custódia.
Assim, os objetos apreendidos foram, posteriormente, submetidos a exame por Peritos
nomeados na forma do art. 13, alínea f, do CPPM, tendo ambos prestados o compromisso
legal de bem desempenharem a função com obediência à disciplina jurídica e de
responderem fielmente aos quesitos formulados, não havendo, pois, que se falar em
Oficiais incompetentes para o exercício desse mister.
Nesse compasso, foram nomeados para realizar a citada perícia o Cap Int GUILHERME
PINTO GUEDES e o 1° Ten QCO DARKY BARBOSA ALVES, Oficiais militares com formação,
respectivamente, no Serviço de Intendência e na área de contabilidade, nos termos do art.
48 do CPPM, com conhecimento a respeito da nomenclatura técnica dos objetos
apreendidos e de seus processos de aquisição.
Apenas para registro, os Oficiais do Serviço de Intendência, tal qual o acusado, tem
formação profissional carreada em suprimento e em finanças. Em decorrência, sucumbe a
tese defensiva decorrente da incompetência dos Peritos. Os Oficiais nomeados são
especialistas nas áreas requisitadas para a Perícia Técnica.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/06/2020 09:50:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e28d0393
De igual forma, inexiste violação aos princípios da Ampla Defesa e do Contraditório,
mormente porque a Defesa poderia ter agido no sentido de tentar impugnar os Laudos
Periciais ou, ao menos, solicitado esclarecimentos adicionais no prazo legal.
Nessa trilha, o acusado, durante a Sindicância e o IPM, interpôs diversas petições,
solicitando, inclusive, cópia dos procedimentos, momento em que poderia ter realizado a
contestação. Ainda na Sindicância, o acusado tomou conhecimento formal de que poderia
pedir vista dos autos e de praticar todos os atos necessários ao exercício do Contraditório e
da Ampla Defesa. Usando tal prerrogativa, o acusado apresentou Defesa Prévia, sem,
contudo, formular censura à perícia.
Portanto, quedou-se inerte.
Em última análise, a Defesa poderia ter requerido a confecção de nova perícia nos termos
do art. 427 do CPPM, in verbis:
Art. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao
auditor, que deles determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para
requererem, se não o tiverem feito, o que for de direito, nos termos deste Código.
Nessa fase, solicitou algumas providências, porém, nenhuma relacionada à confecção de
novo Laudo Pericial ou à formulação de quesitos complementares. Dessa forma, o
argumento defensivo restou precluso, atingido pelo brocardo jurídico "dormientibus non
sucurrit jus". Em relação à formulação de quesitos para compor o Laudo Pericial, também
ponderado pela Defesa, este Tribunal assim já decidiu:
"EMENTA: LESÃO CORPORAL CULPOSA. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LAUDO DE EXAME PERICIAL. PEDIDO DE NOVA
PERÍCIA. PRECLUSÃO. LESÃO DE NATUREZA LEVÍSSIMA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
PROVIMENTO. A ausência de solicitação defensiva de nova perícia em armamento no prazo
legal enseja a preclusão da matéria. O laudo pericial foi devidamente realizado na
fase investigatória, concluindo que a arma estava em perfeito estado de
funcionamento. A formulação de quesitos não constitui obrigação indispensável
à instrução criminal, mas uma faculdade da parte que, se deixar de pleiteá-la no
momento oportuno, não pode invocar eventual cerceamento de defesa. O laudo
pericial subscrito por apenas um perito não enseja a sua nulidade, conforme reiterados
julgados desta Corte Castrense e do Excelso Pretório. Hipótese em que não se constatou
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco violação aos arts. 48,
316 e seguintes do CPPM. Preliminar de nulidade rejeitada, por unanimidade. (...).
Apelação provida. Decisão unânime.". (Apelação nº 4-39.2015.7.06. 0006, Rel. Min. Ten
Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS / Rev. Min. Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, julgado em
1°.2.2019.) (Grifo nosso.)
Igual compreensão aflora do seguinte julgado do STF:
"EMENTA: HABEAS-CORPUS. ACÓRDÃO QUE MANTENDO A SENTENÇA EMPRESTOU
VALIDADE AO LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
CONTRADITÓRIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA SOBRE A PERÍCIA TÉCNICA.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. A perícia não é um simples indício e
sim prova técnica e, por isso, pode ser considerada pelo julgador na sentença,
sem que caracterize cerceamento de defesa, pois o acusado, ciente da sua
juntada ao inquérito policial que instruiu a ação penal, poderia pugnar por elidi-
la. 2. Laudo pericial. Validade. Prova hábil a ser considerada judicialmente para
demonstrar a imprudência do paciente que, ao conduzir o seu veículo em velocidade
incompatível com o local e as condições do tempo, causou duplo atropelamento do qual
resultou a morte de uma das vítimas. 3. Habeas-corpus indeferido.". (HC n° 73647 /SP, Rel.
Min. MAURÍCIO CORREA - 2ª Turma/STF, julgado em 7.5.1996.) (Grifo nosso.)
Com efeito, o tema envolve a chamada "lealdade processual". A Defesa não pode,
conforme o seu interesse, por mera conveniência, ressuscitar oportunidades preclusas, e
que foram estabelecidas, em tempo certo, pelo diploma legal. Registre-se que a perícia é
regida por dispositivos previstos no CPPM. Assim, eventual inobservância de normativo
expedido pela Força Terrestre constituiria mera irregularidade, sem o condão de macular
de ilegalidade o exame pericial.
Ainda, segundo a Defesa, o material periciado não corresponde ao material apreendido
com seu patrocinado.
Em um primeiro momento, foi elaborado o Laudo Pericial n° 14/2013, decorrente de Auto
de Avaliação realizado pelo 1° BPE, e devidamente assinado por 2 (dois) Peritos criminais,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/06/2020 09:50:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e28d0393
no qual constam a fotografia e a descrição de cada objeto apreendido - em um total de 35
(trinta e cinco) itens -, além dos respectivos valores aferidos a partir de pesquisas de
mercado. Consultando-se o referido laudo, é possível observar que certos itens, como, por
exemplo, peças de uniforme, possuem, em seu interior, a etiqueta de "Exército Brasileiro"
ou de "venda proibida". Outros, por sua vez, contêm grafada em seu corpo a numeração do
contrato.
Na mesma trilha, o Laudo Pericial n° 01/2015, elaborado por peritos do 1° Depósito de
Suprimento (1º D Sup), confirmou os dados dos objetos já identificados pelo laudo anterior,
bem como esclareceu a origem e a destinação de parcela dos citados materiais. Nesse
documento, foi possível apontar, indene de dúvidas, que do total de 35 (trinta e cinco)
objetos apreendidos, 16 (dezesseis) pertenciam à Cadeia de Suprimento do Exército, dos
quais 10 (dez) foram distribuídos e deram entrada no 1° D Sup, Organização Militar onde
servia o acusado, antes de ser movimentado para o IME.
Cumpre consignar a inexistência de diferenças de natureza e de quantidade dos objetos
analisados nos Laudos Periciais n° 14/2013 e 1/2015, o que reforça a inviolabilidade dos
materiais apreendidos. Por sua vez, pequenas distorções terminológicas observadas
quando comparada com a relação confeccionada pela 17ª DP são resultantes da falta de
conhecimento da nomenclatura técnica adotada pelo Exército, por parte dos agentes
policiais e, ainda, do tratamento individual dado pela 17ª DP a itens separados e que nas
perícias foram considerados como conjuntos.
Acrescente-se a atmosfera tensa e conturbada que acomete uma Delegacia de Polícia na
cidade do Rio de Janeiro. Para ilustrar o estresse que reina nesse ambiente, torna-se
necessário reproduzir trecho do relato do Inspetor de Polícia MILTON GERMANO DE
OLIVEIRA JUNIOR:
"(...) que os policiais chegaram na delegacia e a delegada adjunta estava
passando mal. Então a delegada solicitou que o inspetor Milton fosse prestar
socorro, levando-a até a Barra da Tijuca, deixando a ocorrência aos cuidados do
inspetor Sylvio. Em meio aos acontecimentos, observou que havia grande quantidade de
dinheiro na mochila que estava sob a posse do tenente. Ato contínuo, orientou o
inspetor Sylvio, que estava sozinho na delegacia e que estava lotada de pessoas
aguardando atendimento de diversas ocorrências (...).". (Grifo nosso.)
Vale pontuar que nem todos os militares das FA se encontram familiarizados com a
nomenclatura técnica dos objetos de uso militar, os quais são descritos em diversos
manuais e compêndios. Nesse passo, importante ressaltar que os militares são
classificados em "Armas", "Quadros" e "Serviços". Os militares do Serviço de Intendência
têm maior conhecimento dos termos em razão dos procedimentos licitatórios para a
obtenção dos produtos. Por essa razão, os Peritos designados eram de área afeta à
Intendência e aos Suprimentos Classe II, tendo profundo conhecimento a respeito dos
objetos de uso militar.
Trata-se de peculiaridades da carreira desconhecidas pela sociedade em geral, conforme
bem esclarecido pela Força Terrestre em seu sítio oficial:
" É fato pouco conhecido pelo público em geral que, sob a denominação de
Militar do Exército Brasileiro, existe uma ampla gama de especializações
desempenhadas por cada integrante da Força Terrestre, abrangendo os mais
diversos campos de atividades, e que, na maioria dos casos, define toda a
carreira militar desses indivíduos.
A grande divisão dessas especializações é definida pela Arma, Quadro ou
Serviço a que pertence um militar do Exército. As Armas englobam o militar
combatente por excelência, tradicionalmente a atividade-fim da profissão. Os Quadros
reúnem os militares que, de origem diversa, aglutinam-se dentro desses quadros com uma
finalidade geral própria. Por fim, há os Serviços que, como o termo indica, têm uma
atividade de apoio bem definida, normalmente de cunho logístico.". (Grifo nosso.)
A título de exemplo, um Oficial da área de saúde, em razão do pouco contato com
armamento em suas rotinas diárias, dificilmente saberia identificar as diversas espécies
existentes, diferentemente de um Oficial do Quadro de Material Bélico, cujo cotidiano exige
o seu manuseio e manutenção.
Ainda quanto a guarda do material, cumpre salientar que o TC Ex GIMBA acompanhou a
apreensão e a entrega do material no 1° BPE, e que o 1° Ten Ex VICTOR LIMA FERREIRA foi
o Oficial que o recebeu. Agregue-se o fato de o 1° Ten Ex LIMA FERREIRA, ao ser ouvido em

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/06/2020 09:50:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e28d0393
IPM, ter esclarecido que, para agilizar o procedimento, anotou a relação dos materiais com
base em informações recebidas por ligação telefônica - conferindo tudo quando da
chegada -, in verbis:
"(...) Foi dormir e por volta das 03:00 hs do dia 13, o Sgt ligou informando que
iriam para a PE sem o Ten Gonçalves, porém (sic) o material iria ficar acautelado
na PE para posterior verificação. Por telefone, o Sgt passou a relação de material
para agilizar o recebimento na PE e quando chegaram, por volta das 03:40 hs,
fez a conferência do material acautelado, na presença de militares do PIC, e
guardou todo o material na sala de investigação. PERGUNTADO quando recebeu o
material, qual foi a sua impressão, RESPONDEU QUE teve a impressão de que o material
seria oriundo da cadeia de suprimento, tendo em vista a quantidade de uniformes que era
muito grande, onde constava treze conjuntos de fardas que estavam ensacadas no mesmo
invólucro, em estado novo, além dos demais materiais de uso exclusivo de órgãos de
segurança pública e das Forças Armadas, como cassetete elétrico, óculos de proteção,
cinto NA, etc. PERGUNTADO se após a realização da perícia foi possível perceber
se o material existente junto ao material periciado poderia ser comprado no
comércio, junto com os estabelecimentos que comercializavam material militar,
RESPONDEU QUE no comércio existe material similar, mas (sic) o material
periciado não poderia ser comercializado, uma vez que a grande maioria
continha a inscrição venda proibida, uso exclusivo do EB, número de estoque do
Exército e contrato com o COLOG (...).". (Grifo nosso.)
É possível observar de seu relato a confirmação de que parcela do material apreendido não
poderia ser comercializada em razão das inscrições em seu corpo das grafias "Exército
Brasileiro" e "Venda proibida", diferentemente do que a Defesa aduziu.
Nessas circunstâncias, não merece credibilidade a alegação defensiva de que o material
periciado não correspondia ao apreendido com o acusado.
Na mesma trilha, a Defesa noticia que as testemunhas, militares e policiais, afirmaram
inexistir as inscrições de "Exército Brasileiro" e de "Venda proibida", nos objetos
apreendidos. Na verdade, alguns militares do Exército, partícipes da ocorrência, ao serem
interpelados, apenas afirmaram que não se recordavam das citadas inscrições. Em Juízo, o
TC Ex GIMBA - frise-se, Oficial da Arma de Cavalaria - informou:
"(...) que não se recorda de ter visto algum objeto com inscrição "venda
proibida"; que do material apreendido, pode afirmar que alguns são de distribuição do
exército, mas podem ser adquiridos no mercado aberto; que não tem condições de
informar se o material possuía objetos de uso exclusivo ou distribuição exclusiva
do exército (...).". (Grifo nosso.)
De igual forma, declarou o Cel R1 LIMA VAZ, Subcomandante do IME, do Quadro de
Engenheiros Militares:
"(...) que não se recorda bem, mas salvo engano, tinha conhecimento de que o material
apreendido tinha sido liberado pela polícia civil; que não se recorda se o tenente
coronel Gimba lhe informou acerca de inscrições de material de uso exclusivo do
exército ou de venda proibida; que não participou do inventário do material apreendido
nem antes nem depois da apreensão; que era o subcomandante do IME na época dos fatos
(...) que a ordem de recolhimento do material se deu em razão da quantidade excessiva e
para salvaguardar a integridade do material e também o oficial (...).". (Grifo nosso.)
Como se observa, em nenhum momento os Oficiais afirmaram inexistir as inscrições, mas,
sim, que não se recordavam de tê-las observado. Consoante esclarecido, em se tratando
de Tenente-Coronel e de Coronel, respectivamente, Chefe do Setor de Pessoal e
Subcomandante do IME, não tinham por ofício reconhecer os dados constantes das
etiquetas internas dos fardamentos.
Aliado a isso, reforço o ambiente tenso existente na 17ª DP durante o registro da
ocorrência, além de parte do material encontrar-se envolvido em plásticos, lacrados, o que
contribuiu para a inocorrência de uma identificação mais detalhada nos mesmos.
A par disso, o Cabo PM ELIAS confirmou, em Sindicância, que os materiais verificados no 1°
BPE eram os mesmos que foram aprendidos. Em Juízo, reconheceu parte dos materiais
retratados, em especial os fardamentos:
"(...) que viu a contagem dos materiais para que pudessem ser entregues ao ten cel
Gimba; que se lembra de parte dos objetos que se encontram retratados às fls.
276/313, que especialmente se recorda dos fardamentos retratados; que confirma

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/06/2020 09:50:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e28d0393
o teor do depoimento de fls. 369/371 (...).". (Grifo nosso.)
O Major PM NOGUEIRA, Comandante da Unidade de Polícia Pacificadora, também
confirmou, em Sindicância e em IPM, que os materiais apresentados tinham aparência,
quantidade e volume muito semelhantes, embora não pudesse precisar serem os mesmos.
Em Juízo, o referido militar esclareceu:
"(...) Que confirma a afirmação feita no IPM de que não poderia precisar se o
material que lhe foi apresentado na ocasião era o mesmo que tinha sido
recolhido na data dos fatos, mas que eram semelhantes; que no material recolhido
não havia inscrição de uso exclusivo do exército ou de venda proibida (...) que o material,
pelo que se recorda, era: cinto de guarnição, coldre ,cantil, porta-carregador, camisas
camufladas, uniforme operacional, óculos e outros materiais de uso militar, principalmente
fardamentos e equipamentos; que não foi o depoente quem fez a abordagem inicial; que
era o comandante da unidade pacificadora; que foi comunicado por telefone da abordagem
de que o condutor era tenente do exército, sendo solicitado seu comparecimento no local
da abordagem; que chegou ao local e encontrou o material apreendido no chão,
na calçada (...).". (Grifo nosso.)
Embora este último aponte a inexistência na afirmação das inscrições, vale registrar o seu
desconhecimento de que as anotações constavam em etiqueta no interior dos
fardamentos, o que se apresenta natural, pois o material não foi por ele manuseado, já que
se encontrava disposto no chão da calçada.
Com efeito, se os militares do Exército mostravam-se preocupados com a grande
quantidade de material de uso militar, os PM's e os policiais civis estavam enredados com o
numerário - valor em espécie -, tanto que registraram a apreensão apenas destes
montantes, encaminhando o material de uso militar ao TC Ex GIMBA.
Na mesma trilha, em que pese o Inspetor de Polícia MILTON GERMANO DE OLIVEIRA JUNIOR
também tenha mencionado inexistirem as inscrições, este sequer acompanhou a
ocorrência adequadamente, pois se ausentou por longas horas em razão de levar a
Delegada ao hospital, conforme seu relato em Juízo:
"(...) que não havia nada no material que remetesse à propriedade do exército, não
havendo nenhuma inscrição de propriedade exclusiva ou de venda proibida: que foi o
depoente quem pediu para chamar um oficial superior, em razão da quantia de dinheiro;
que ficou na delegacia até a chegada do tenente coronel e em seguida saiu para levar a
delegada que passava mal; que duas horas depois retornou à delegacia e encontrou o
tenente coronel bastante irritado, não entendendo o motivo da ocorrência não ter
terminado ainda (...).".
Em IPM, ressaltou o ambiente conturbado da DP:
"(...) que os policiais chegaram na delegacia e a delegada adjunta estava
passando mal. Então a delegada solicitou que o inspetor Milton fosse prestar
socorro, levando-a até a Barra da Tijuca, deixando a ocorrência aos cuidados do
inspetor Sylvio. (...) Ato contínuo, orientou o inspetor Sylvio, que estava sozinho
na delegacia e que estava lotada de pessoas aguardando atendimento de
diversas ocorrências (...).". (Grifo nosso.)
Não se pode descurar que grande parte dos materiais ainda estava embalada em plásticos,
conforme anotaram as testemunhas. Considerando que a etiqueta dos fardamentos são
afixadas internamente, tal situação dificultou eventual constatação, mormente nas
condições de tensão em uma Delegacia de Polícia onde existem ocorrências policiais
simultâneas, consoante anotou o referido Inspetor de Polícia, em seu depoimento.
É certo, também, que, visualizando-se as fotografias constantes do Laudo Pericial n°
14/2013 - as quais foram ampliadas - pode-se constatar que, nas etiquetas internas,
constam as citadas inscrições, o que contraria as justificativas do acusado. Nas
circunstâncias retratadas, o ambiente tenso e conturbado da 17ª DP, com apenas um
agente policial realizando ocorrências simultâneas, aliado ao desconhecimento das
informações nas etiquetas, contribuiu para que as testemunhas não observassem as
anotações de "Exército Brasileiro" e de "Venda proibida" nas etiquetas ou no interior do
corpo dos objetos apreendidos. Normal para quem não tinha a atribuição de periciar aquele
material. Entretanto, no recebimento acautelado pelo Oficial de Dia do 1° BPE, o 1° Ten
LIMA FERREIRA assegurou a existência das referidas etiquetas.
Diante desse quadro, não merece prosperar a alegação defensiva de que não havia
material pertencente ao EB.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/06/2020 09:50:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e28d0393
Noutra trilha, o 1° D Sup, por meio do Setor de Material e de seu Gestor do Depósito de
Suprimentos Classe II, consignou que, até a data do ofício de resposta ao MPM, não havia a
constatação de extravio e nem de desaparecimento de materiais. Todavia, tal informação
não se presta a constituir juízo de valor, tampouco se mostra capaz de embasar a
afirmação de inexistência de prejuízo para a Administração Militar.
Isto porque, o 1° D Sup, além de centralizar a distribuição de itens de uso militar de
diversas classes para as Unidades vinculadas à 1ª Região Militar (1ª RM), também fornece
materiais para as missões no exterior e, eventualmente, para os Órgãos Provedores (OP)
das demais RM, em um sistema de auxílio mútuo, açambarcando mais de 600 (seiscentos)
quartéis.
Em síntese, trata-se de OM - resultante de processo de racionalização estrutural, que
fundiu 6 (seis) Depósitos em um só, com um espaço aproximado de 200.000 m2 e com
120.448 m2 de área construída - contando com diversos armazéns de significativa
capacidade, destinados, basicamente, a armazenar e a distribuir materiais adquiridos pelo
Comando Logístico (COLOG) e RM.
Para se ter uma compreensão da complexidade de suas operações, a quantidade de
materiais armazenada supera a grandeza das dezenas de milhares para determinados
itens, os quais ficam acondicionados em caixas fechadas e empilhadas em enormes
galpões, até a sua ulterior distribuição.
Dessa forma, para se ter a certeza da informação prestada, todas as caixas teriam que ser
abertas e realizadas contagens individuais, o que não se mostra exequível em face da
absurda quantidade de material armazenado.
Nesse contexto, a conferência do material recebido no 1° D Sup é feita através da
contagem numérica das caixas - as quais possuem a indicação do quantitativo dos itens
em seu interior -, quando se abrem algumas por amostragem. A conformidade definitiva
somente ocorre quando tais objetos são repassados para cada OM da Força, local em que
são minuciosamente conferidos, considerando tratarem-se de volumes menores.
Constatada alguma irregularidade, a OM recebedora informa ao 1° D Sup, o qual, por sua
vez, aciona o COLOG e a RM para corrigir as diferenças e adotar as providências
decorrentes.
Reforçando as dificuldades, o COLOG informou, a partir das numerações de contratos
constantes de parte dos objetos apreendidos, que o 1° D Sup, naquele período, recebeu os
seguintes quantitativos:
1. Camiseta meia-manga camuflada: 8.009 unidades;
2. Camiseta sem manga branca: 230.000 unidades;
3. Marmita de alumínio: 13.199 unidades;
4. Cinto de campanha - tipo 2: 4.000 unidades;
5. Suspensório em "Y": 60.000 unidades;
6. Suspensório em "H": 11.757 unidades;
7. Coldre ambidestro: 2.000 unidades;
8. Saco de Campanha: 5.000 unidades;
9. Camisa bege meia-manga gola dura: 41.600 unidades; e
10. Calça verde-oliva em sarja: 6.265 unidades.
Como se depreende, a contagem dos itens, individualmente, pelo 1° D Sup, o transformaria
em uma Unidade Militar inviável. Assinale-se que esse quantitativo refere-se apenas a uma
parte dos objetos apreendidos, e em um período específico. Noutras palavras, isso não
constitui sequer a ínfima parcela dos materiais recebidos por um Órgão Provedor.
Exatamente por isso que os setores do 1° D Sup consignaram a ressalva temporal,
deixando em aberto a possibilidade de constatar, no futuro, a falta de itens, quando da
conferência definitiva pelas OM apoiadas.
Nesse passo, o atual controle informatizado do material permite fiscalizar a entrada e saída
das caixas, pacotes e o tipo de material, mas, não, o quantitativo em seu interior, o que é
realizado por amostragem, manualmente.
Aliado a isso, o exame feito por Peritos do próprio 1° D Sup apontou que houve um
problema técnico no banco de dados do sistema, com a perda de informações. Assim
registrou o Laudo Pericial:
" Ressalte-se ainda que, não foi possível a análise dos registros das
movimentações (sic) de entrada e saída destes materiais que deram entrada neste órgão
Provedor nos Sistemas de Controle de Material existentes no Depósito de Suprimento

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/06/2020 09:50:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e28d0393
Classe II, uma vez que houve um problema técnico no banco de dados do mesmo
e algumas informações foram perdidas.". (Grifo nosso.)
Nessas circunstâncias, o 1° D Sup não conseguiria precisar a falta de materiais em razão
do absurdo volume estocado e dos problemas observados em seu sistema informatizado.
Guardadas as proporções, seria como o agente infrator que é flagrado com 5 (cinco)
cabeças de gado, todas com a marca da fazenda "x", a qual tem 100.000 (cem mil)
animais. Pesa mais conferir a exatidão dos animais da propriedade (99.995) ou considerar,
na investigação, as marcas únicas, ferradas nos (5) animais encontrados com o agente
como prova do ilícito cometido?
O fato concreto é que parte do material de uso militar apreendido com o acusado pertence
ao Exército Brasileiro, tendo sido adquirido e repassado ao 1° D Sup, Órgão Provedor
responsável por armazenar e distribuir os meios materiais para as demais OM, no período
em que o acusado lá servia. O prejuízo ao patrimônio militar fica evidenciado diante da
marcação da numeração do contrato nos objetos periciados. Nesse passo, vale transcrever
trecho da conclusão do Laudo Pericial n° 01/2015 do 1° D Sup:
"Conforme os exames realizados por estes peritos e visando atender aos objetivos deste
trabalho, constata-se que os Itens de Suprimento Classe II de número
1,2,11,18,20,21,22,28,29 e 30 foram adquiridos pelo Comando Logístico (COLOG), através
de certames licitatórios daquele Grande Comando, que geraram contratos com as
empresas vencedoras. Logo, estes itens pertenciam à (sic) Cadeia de Suprimento do
Exército Brasileiro e deram entrada no 1° Depósito de Suprimento através das Notas
Fiscais específicas. Em consequência, estes materiais não poderiam ser vendidos no
comércio (...).". (Grifo nosso.)
O Laudo Pericial identificou 16 (dez) materiais pertencentes à Cadeia de Suprimento, dos
quais 10 (dez) foram repassados ao 1° D Sup. A numeração do contrato, constante das
etiquetas e dos objetos, permite concluir que esses materiais não foram adquiridos em
comércio local, e sim subtraídos do Exército Brasileiro. De igual forma, pela enorme
quantidade e pelas condições em que se encontravam, muitos ainda embalados em
plásticos, resta crível que foram subtraídos direto do estoque militar.
A tudo se acrescenta o comportamento anormal do acusado ao ser abordado pelos Policiais
Militares. Nesse sentido, assim se expressou o Sd PM CRISTIANO XAVIER BARBADINHO em
inquérito:
"(...) Disse, ainda, que antes de deslocarem-se para a delegacia o Ten Gonçalves
realizou várias ingerências no sentido de demover os policiais de conduzirem a
ocorrência para a delegacia. Disse, também, que o Ten Gonçalves afirmou que o
destino do uniforme foi determinado por um major que havia dado ordem para se
desfazer do uniforme e do material que não servia mais. PERGUNTADO qual era o
estado deste uniforme e do equipamento encontrado no interior do veículo do Ten
Gonçalves, RESPONDEU QUE o uniforme estava em estado novo (...).". (Grifo nosso.)
Trata-se de depoimento relevante pois, além de vincular o material à carga do Exército
Brasileiro, demonstra a alegação irreal do acusado, considerando que um Oficial Superior -
Major - jamais se desfaria de materiais novos involucrados, ainda no plástico, alegando ser
inservível.
Semelhante percepção teve o Inspetor de Polícia SYLVIO DIBLASI FILHO, também em IPM:
"(...) PERGUNTADO se observou os acontecimentos entre o Ten Gonçalves e o TC Gimba,
RESPONDEU QUE observou que o TC Gimba conduziu as ações com bastante equilíbrio.
PERGUNTADO qual motivo que chamou a sua atenção com relação à condução com
bastante equilíbrio por parte do TC Gimba, RESPONDEU QUE observou que o Ten Gonçalves
não se mostrou sensível a esclarecer os fatos atinentes à ocorrência (...).".
Ainda em procedimento investigativo, o Cabo PM ELIAS DE MIRANDA RODRIGUES fez uma
importante observação:
"PERGUNTADO se acompanhou a contagem do dinheiro e a verificação do fardamento e
equipamento, RESPONDEU QUE sim. Disse, ainda, que observou que percebeu o Ten
Gonçalves muito nervoso, sendo que o mesmo parece mais exaltado no momento da
contagem do fardamento (...).".
Nessas condições, reitero inexistir dúvida de que o acusado praticou o delito de Peculato-
furto descrito na Denúncia.
Trata-se de fato típico e antijurídico, com previsão legal no art. 303, § 2°, do CPM, cuja
culpabilidade se fez nítida a partir da instrução processual, em especial dos testemunhos,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/06/2020 09:50:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e28d0393
Laudos Periciais e dos demais documentos probatórios. Nesse passo, a apuração apontou
que o acusado, valendo-se da função que, à época, exercia no 1° D Sup - aliado ao seu
conhecimento técnico-operacional da OM - subtraiu materiais de Suprimento Classe II.
Repise-se que o acusado é Oficial do Serviço de Intendência do Exército, cujos militares
conhecem as especificações técnicas do material subtraído.
Topograficamente, o tipo penal localiza-se no Título VII do CPM, "Dos crimes contra a
Administração Militar". Tem por objetividade jurídica a proteção contra o dano patrimonial
e o dever de lealdade do militar para com a Administração Castrense. Diferentemente das
figuras dos crimes de Peculato-desvio e Peculato-apropriação, para a sua configuração não
se requer a posse ou a detenção do objeto, exigindo-se, todavia, a facilidade para o
cometimento do crime.
Comentando a respeito da facilidade que se requer no Peculato-furto, assim o fez
ROSSETO:
" O § 2.º define o peculato-furto, que difere do peculato-apropriação e do
peculato-desvio porque o sujeito ativo não tem a posse ou a detenção do
dinheiro, do valor ou do bem móvel. A segunda diferença reside na ação de
subtrair, verbo que designa surrupiar, retirar, tirar às escondidas. A conduta de
subtrair aproxima o peculato-furto do furto. A terceira diferença é que o agente
se vale da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de
funcionário. A facilidade "é qualquer circunstância de fato que lhe proporciona
praticar a subtração da coisa", notadamente "o fácil ingresso ou acesso à
repartição ou local onde se achava a coisa subtraída. ". (Grifo nosso.)
A doutrina de Nelson Hungria traz a lume aspectos relativos ao crime de Peculato-furto,
tendo por foco que a subtração de bens e de valores por funcionário público, em sua
repartição, ocorre diante das circunstâncias de valer-se da facilidade propiciada pela sua
condição funcional.
Na mesma trilha segue CAPEZ:
"(...) Estamos agora diante de um crime de furto, só que praticado por funcionário público, o qual se vale
dessa qualidade para cometê-lo. (...) Aqui o agente não tem a posse ou detenção do bem como no peculato-
apropriação ou desvio, mas se vale da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público
para realizar a subtração - por exemplo, fiscal da prefeitura verifica que o tesoureiro deixou o cofre aberto e
daí retira certa importância. No entanto, se o funcionário arromba a porta da Prefeitura e, posteriormente, o
cofre desta, haverá o crime de furto qualificado. O funcionário pode tanto ele próprio realizar a subtração -
por exemplo, guarda noturno que aproveita para entrar no almoxarifado e de lá subtrair diversos materiais -
como concorrer para que outrem o faça - poderá o agente, propositadamente, deixar aberta a porta da
repartição pública em que trabalha para que outrem, previamente conluiado, realize a subtração.
Responderão ambos pelo crime de peculato, uma vez que a qualidade de funcionário do co-partícipe
comunica-se ao autor da subtração.". (Grifo nosso.)
Ressalte-se que o delito de Peculato está elencado no título referente aos crimes contra a
Administração Pública, não podendo ser confundido com os ilícitos patrimoniais. No
Peculato, o bem jurídico tutelado, muito mais do que a defesa dos bens patrimoniais,
reverencia o interesse do Estado na probidade e na fidelidade do funcionário público,
militar ou não.
Dito isso, os autos atestam que o acusado exerceu diversas funções em Setores de
Intendência no 1° D Sup, nos anos de 2009 a 2012, período em que a OM recebeu grande
quantidade de materiais, decorrente de contratos celebrados - cujas numerações
encontram-se grafadas em parcela dos objetos apreendidos.
Portanto, valendo-se de suas funções, de seu conhecimento técnico-operacional e das
eventuais vulnerabilidades inerentes ao controle individual dos itens armazenados -
especialmente da dificuldade da OM de supervisionar todo o material devido à enorme
quantidade recebida e estocada -, praticou o delito em comento.
Nesse sentido, a "autoria" e a "materialidade" delitivas encontram-se delineadas pelas
circunstâncias apuradas. Isso porque, o acusado foi encontrado por PM's com grande
quantidade de objetos e artefatos militares de propriedade e uso da Força Terrestre, sem,
contudo, apresentar qualquer documentação de propriedade.
Ao ser conduzido à 17ª DP, o acusado prestou declarações nas quais admitiu que estava de
posse de materiais de uso militar - embora tenha alegado serem diferentes daqueles
periciados. Essa informação foi repetida em sede de Sindicância e em IPM.
Em juízo, aduziu que os materiais de uso militar que se encontravam em sua posse foram

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/06/2020 09:50:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e28d0393
adquiridos em comércio local e a partir de doação de outros militares, quando ainda era
Cadete. Se não bastasse o fato de se tratar de materiais muito superiores à necessidade de
único militar, conforme anotaram os envolvidos na ocorrência, a Defesa não juntou
quaisquer recibos comprovando a propriedade ou a aquisição dos citados objetos - frise-se,
muitos ainda embalados em plásticos - tampouco relacionou testemunhas que
confirmassem a doação desses itens.
Acrescente-se que alguns itens continham - em sua etiquetas internas, ou grafados em seu
corpo - a numeração do contrato celebrado com o COLOG, cuja data de aquisição dos
materiais é concomitante ao exercício de suas funções no 1° D Sup. Portanto, tempos
depois de sua época de aluno na EsPCEx.
Aliás, considerando a sua apresentação no 1° D Sup em 2009, proveniente da Academia
Militar das Agulhas Negras (AMAN), e o tempo de estudo na citada Instituição (de 4 anos) e
na EsPCEx (1 ou 2 anos), o acusado teria que ter guardado os materiais - ainda
emplastificados - por quase uma década, até ser autuado pelos PM's em 2013.
Não há plausibilidade na justificativa.
De igual forma, também não se pode aceitar como crível o argumento de que os objetos
estavam em seu veículo porque "havia sido transferido do 1° DSUP (sic) para o IME, e que
no IME havia pouco espaço para guardar os objetos, razão pela qual foi deixando os
mesmos no interior de seu veículo".
Isso porque, o acusado se apresentou no IME em 26.12.2012, consoante BI n° 237, e a sua
prisão ocorreu em 12.4.2013. Significa dizer, aceitar a tese defensiva é atestar que o
acusado permaneceu com os materiais em seu veículo por mais de 3 (três) meses. Com
efeito, excetuando-se às alegações do acusado, inexiste nos autos provas a apontar para
uma absolvição.
Sobre o estado de conservação desses materiais, assim se manifestou o Inspetor de Polícia
MILTON GERMANO DE OLIVEIRA JUNIOR, ao ser interpelado em IPM: "(...) PERGUNTADO em
que estado encontrava-se este material, RESPONDEU QUE o material estava novo,
acondicionado em plásticos e em muita quantidade (...).". Nessas circunstâncias, afigura-se
inverossímil que o acusado tenha recebido materiais, ainda quando Cadete da AMAN, e os
tenha mantido em invólucros plásticos por anos. Por sua vez, o Laudo Pericial n° 01/2015
atestou, com fulcro na numeração dos contratos, que parte desses materiais foram
adquiridos pela Cadeia de Suprimento do EB e repassados ao 1° D Sup através de notas
fiscais específicas, no período em que o acusado servia na OM.
São, portanto, objetos de uso militar de venda proibida, não podendo ser adquiridos no
comércio local, compreensão que vai ao encontro do Relatório do Encarregado da
Sindicância, cujo trecho reproduzo a seguir:
"Cabe salientar que o sindicado em seus depoimentos, tanto na 17ª DP, como por ocasião
de sua primeira inquirição junto a este Sindicante, afirmou que o material militar teve como
origem a aquisição em lojas de artigos militares e por ocasião de sua passagem como
cadete na AMAN, e não como afirma em suas alegações finais (fl. 172), quando diz que o
material foi ganho no decorrer dos seus quase 10 (dez) anos de carreira. Este
Sindicante acrescenta que, excetuando-se os soldados e os militares que
participam de missões específicas, como as missões no exterior e missões como
a que o Exército participou na cidade do Rio de Janeiro, apoiando na operação
contra o tráfico, os oficiais não recebem uniformes e equipamentos da cadeia de
suprimento do Exército. Os uniformes são comprados pelos oficiais, recebendo
para isso, a cada três anos ou por ocasião de suas promoções, auxílios
fardamento.". (Grifo nosso.)
Na verdade, tem-se que o acusado, militar do Serviço de Intendência e servindo em Órgão
Provedor - Unidade Militar destinada à estocagem do nível de suprimento prescrito pelos
Órgãos Gestores (OG), para posterior distribuição aos elementos a apoiar - trazia no carro
vários suprimentos Classe II distribuídos pelo 1° D Sup.
Cumpre assinalar que o acusado exerceu diversas funções no 1° D Sup, entre as quais,
destacam-se: Comandante da 1ª Companhia de Suprimento; Encarregado do Setor
Financeiro; Encarregado do Setor de Aprovisionamento; e Auxiliar da Seção de Suprimento
Classe II, este último no período de 11.7.2011 a 19.12.2012, ocasião em que a OM
dispunha de grande quantidade de materiais.
Nesse contexto, as circunstâncias apuradas apontam em uma única direção, qual seja, a
de que o acusado praticou o crime de Peculato-furto, sendo tais indícios suficientes para

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/06/2020 09:50:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e28d0393
subsidiar o livre convencimento da autoridade judiciária, especialmente por se tratarem de
elementos convergentes, concatenados e dotados de razoável credibilidade. Os indícios
perfizeram o caminho para desconstruir os falsos argumentos da Defesa.
Saliente-se que os inúmeros indícios não se encontram neutralizados, pois a Defesa não
juntou ao processo qualquer prova que pudesse dar sustentação à tese de que o acusado
adquiriu ou ganhou de outrem o material de propriedade do Exército Brasileiro, apreendido
no interior de seu veículo particular.
Assiste-se, neste aspecto, a total inércia da Defesa.
Ressalte-se que o indício foi previsto pelo legislador, nos termos do art. 382 do CPPM:
"Indício é a circunstância ou fato conhecido e provado, de que se induz a existência de
outra circunstância ou fato, de que não se tem prova."
Nesse passo, ao discorrer sobre o art. 383 do CPPM, que trata sobre os indícios, ensina
NUCCI:
"Os indícios são perfeitos tanto para sustentar uma condenação, quanto para a absolvição
(...) Nem tudo se prova diretamente, pois há crimes camuflados - a grande maioria
- que exigem a captação de indícios para a busca da verdade real. Lucchini, mencionado
por Espíndola Filho, explica que" a eficácia do indício não é menor que a da prova
direta, tal como não é inferior a certeza racional à histórica e física (...) Quando
esteja esta bem estabelecida, pode o indício adquirir uma importância
predominante e decisiva no Juízo (...).". (Grifo nosso.)
Semelhante dispositivo encontra-se previsto no CPP comum.
Comentando a respeito do art. 239 do CPP comum, similar ao art. 382 do CPPM, esclarece
BONFIM:
" Pode o magistrado, de acordo com o princípio da livre apreciação das provas,
valer-se tanto de provas diretas - aquelas que dizem respeito aos elementos
constitutivos ou nucleares do tipo penal -, como de provas indiretas, ou seja,
aquelas que demonstram fatos circunstanciais ("circum + stare" = que estão ao
redor) que guardam conexão com o delito ou fato principal, mas que, por sua análise,
permitem racionalmente concluir-se algo a respeito deste. Prova indireta é, pois, a
prova indiciária.
(...)
Sendo meio de prova, é entendimento majoritário que os indícios poderão servir
de fundamento seja à condenação, seja à absolvição do acusado. Como bem
asseverou o Supremo Tribunal Espanhol, em esclarecedora lição: "se criariam
amplos espaços de impunidade se a prova indiciária não tivesse virtualidade
incriminatória para desvirtuar a presunção de inocência (acórdão de 26.1.2001,
apud Francisco Pastor Alcoy, Prueba de Indícios, credibilidade del acusado y presunción de
inocência. Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2003, p. 25).".
Como se observa, a prova indiciária é plenamente reconhecida pela doutrina pátria, já
tendo sido aplicada por esta Corte em alguns de seus julgados:
"EMENTA: ROUBO QUALIFICADO - PROVA INDICIÁRIA.
I - A prova indiciária é, plenamente, aceita, tanto pela jurisprudência como pela
doutrina.
II - "A prova se faz não só de maneira indireta, mas também por indícios e
presunções, que devem ser analisados como todo e qualquer outro elemento de
convicção, à luz do princípio do livre convencimento do juiz. Os indícios, quando
não contrariados por contra-indícios, ou por prova direta, autorizam o juízo da
culpa do acusado e sua condenação." (JTACrim, 8:15)
III - O MPM, tanto em alegações escritas como em razões de apelo, afirma que os indícios,
existentes nos autos, são suficientes para embasar a condenação do Apelante.
IV - Recurso defensivo a que foi negado provimento e mantida, integralmente, a sentença
hostilizada, por decisão unânime.". (Apelação n° 52-93.2007.7.01.0401/ RJ, Rel. Min. Gen
Ex FERNANDO SÉRGIO GALVÃO / Rev. Min. Dr. OLYMPIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, julgado
em 16.5.2011 e publicado no DJe em 27.6.2011). (Grifo nosso.)
"EMENTA: Civil. Estelionato previdenciário (art. 251, "caput", do CPM). Recurso
ministerial. Pedido condenatório. Prova indiciária suficiente à comprovação da autoria.
Inaplicabilidade do princípio da insignificância penal. Recurso provido. Reforma da decisão
"a quo". Condenação. Fixação da pena-base no mínimo legal. "Sursis".
1. A jurisprudência tem aceito a condenação de réus quando a prova indiciária

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/06/2020 09:50:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e28d0393
for veemente ou diante de uma sucessão de pequenos indícios coerentes e
concatenados.
2. É o que ocorre no caso em tela, onde, embora tenha negado em juízo a
autoria delitiva, os indícios de sua participação são tantos que não se duvida de
sua responsabilidade pelo crime de estelionato, sendo suficiente para ensejar
um decreto condenatório.
(...)
7. Apelo provido em decisão por maioria.".(Apelação n° 65-92.2007. 7.01.0401/RJ, Rel. Min.
Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA / Rev. Min. Alte Esq MARCOS MARTINS TORRES, julgado em
2.2.2011 e publicado no DJe em 20.5.2011.) (Grifo nosso.)
" EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA CONTRA ACÓRDÃO
PROFERIDO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO
"DECISUM" DO TRIBUNAL. QUESTIONAMENTO ACERCA DA REVOGAÇÃO OU NÃO-RECEPÇÃO
DOS ARTIGOS 382 E 383, AMBOS DO CPPM, EM FACE DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS COM EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
I - O Embargante não trouxe argumentos suficientes a demonstrar a
contradição apontada no Acórdão vergastado, até porque o decreto condenatório
foi motivado segundo os requisitos exigidos pela sistemática processual militar
ínsita nos arts. 382 e 383, ambos do CPPM, os quais admitem a expedição de
decreto condenatório quando veementes os indícios para esse fim.
II - Até o julgamento da Apelação, não houve, seja nas razões da Apelação do Órgão
Ministerial, seja nas contrarrazões da Defesa, qualquer questionamento acerca de
revogação ou não-recepção dos citados arts. 382 e 383 do diploma adjetivo castrense em
face da Constituição da República Federativa do Brasil. (...) Embargos de Declaração
conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.". (Embargos de Declaração n° 34-
18.2006.7.01.0301/RJ, Rel. Min. Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, julgado em 13.8.2009 e
publicado em 14.9.2009.) (Grifo nosso.)
A jurisprudência do STJ também segue esse caminho, respaldando a condenação - fundada
em "prova indiciária" - com supedâneo no Princípio do "Livre Convencimento" motivado da
autoridade judiciária:
"EMENTA: PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. MAGISTRADO. CONDENAÇÃO. CO-AUTORIA.
ADVOGADO.
1. O crime de corrupção passiva, consoante antiga, mas ainda atual
jurisprudência, "somente se perfaz, quando fica demonstrado, mesmo através de
indícios, que o funcionário procurou alienar ato de ofício.
2. O exame dos indícios resultantes do contexto probatório levam à conclusão
de que houve entre os co-partícipes (magistrado e advogado) uma concorrência
efetiva para a prática do delito de corrupção passiva.
3. Denúncia procedente, com imposição das penalidades previstas lei.". (Apelação n°
224/SP, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES Corte Especial/STJ, julgado em 1°.10.2008 e
publicado em 23.10.2008.) (Grifo nosso.)
"EMENTA: PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
PROVA INDICIÁRIA. SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS. REVOLVIMENTO DE
MATERIAL PROBATÓRIO. VIA IMPRÓPRIA.
1. Se a sentença, bem articulando os fatos postos no processo e atendendo aos requisitos
do art. 381, do CPP, conclui pela condenação do réu, não há falar em falta de
fundamentação e, muito menos, violação ao art. 93, IX, da CF/88.
2. Vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento,
segundo o qual o magistrado, desde que, fundamentadamente, pode decidir pela
condenação, ainda que calcada em indícios veementes de prática delituosa.
3. Nos moldes em que delineada a controvérsia, está-se, na verdade, pretendendo revolver
material fático-probatório, intento não condizente com a via augusta do habeas corpus. 4.
Ordem denegada.". (HC 15736/MG, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES - 6ª Turma/STJ,
julgado em 3.4.2001 e publicado em 23.4.2001.) (Grifo nosso.)
Portanto, a jurisprudência pátria também tem admitido a condenação quando os indícios
forem suficientes, coerentes e concatenados, dando a certeza exigida para uma eventual
condenação. Oportuno assinalar que a prova não se faz apenas pela maneira direta, mas,
também, pela conjunção de indícios, que deve ser apreciada à luz do Princípio do "Livre

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/06/2020 09:50:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e28d0393
Convencimento" motivado, em especial, no caso em comento, em que não há quaisquer
elementos em sentido contrário.
Nesse compasso, ressalte-se que impera na Justiça Castrense - como em todo judiciário
pátrio - o sistema da livre convicção motivada ou da persuasão racional. Com o emprego
dessa sistemática, a realidade histórica do processo é alcançada, na qual exsurge o
princípio basilar da busca da verdade real, que tem como ponto culminante fazer fluir dos
autos a verdade produzida pelas provas, através do processo intelectivo do julgador.
Dessa forma, restou clara a violação ao comando insculpido no art. 303, § 2°, do CPM, dada
a subsunção do fato apurado ao mencionado tipo penal. Nesse ponto, vislumbro a
existência de indícios suficientes - e sem elementos em sentido contrário -, que autorizam
o juízo de culpabilidade do acusado, razão pela qual passo à dosimetria da pena.
Assim, utilizando o "critério trifásico" de Nelson Hungria e considerando as circunstâncias
judiciais previstas no art. 69 do CPM, mormente o fato de se tratar, à época, de réu
primário e sem antecedentes penais, fixo, nesta 1ª fase, a pena-base em seu mínimo legal,
qual seja, 3 (três) anos de reclusão.
Na 2ª fase, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.
O suposto "comportamento meritório" não foi comprovado pela Defesa, constando, da fl.
315, apenas um perfil de desempenho do avaliado no ano de 2016. Assinale-se que o
comportamento meritório vai além de condecorações e referências elogiosas, conforme já
decidiu este Tribunal:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. DEFESA. RECEPTAÇÃO DOLOSA.
OMISSÃO. ATENUANTES DE COMPORTAMENTO MERITÓRIO E DE REPARAÇÃO DO DANO
ANTES DO JULGAMENTO. INAPLICABILIDADE. 1. Para se beneficiar da atenuante de
comportamento meritório na dosimetria da pena, é necessário que o acusado
tenha realizado condutas excepcionais não obrigatórias ou com risco de vida,
não sendo suficientes, para a sua caracterização, as meras referências elogiosas
por participação em atividades rotineiras da caserna. 2. Inaplicável a atenuante de
reparação do dano antes do julgamento, quando terceiros, sem o consentimento prévio do
acusado, restituem a coisa subtraída ao verdadeiro dono. Embargos acolhidos
parcialmente. Decisão unânime.". (Embargos de Declaração n° 49-68.2011.7.00.0000, Rel.
Min. Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, julgado em 13.6.2012.) (Grifo nosso.)
Se isso não bastasse, considerando que foi aplicada a pena mínima, a pretensão defensiva
esbarraria, ainda, na Súmula n° 231 do STJ, que disciplina: "A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
Diante disso, mantêm-se o quantum provisório da pena.
Na 3ª fase, não se vislumbram causas de aumento nem de diminuição de pena. Nesse
sentido, embora os materiais possam pertencer a diferentes contratos celebrados pela
Administração Militar, todos se encontravam armazenados no 1° D Sup, não se podendo
precisar, indene de dúvidas, de que a retirada dos objetos ocorreram em único ou em
diversos momentos. Dessa forma, não se pode reconhecer a continuidade delitiva, razão
pela qual torno a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão.
No caso de eventual cumprimento da reprimenda em estabelecimento prisional comum,
fixo o regime prisional inicialmente aberto, com base no art. 33, § 2°, alínea c, do CP, c/c o
art. 110 da Lei de Execução Penal (Lei n° 7.210/84).
Considerando o quantum da pena imposta, deixo de conceder o sursis, nos termos do
caput do art. 84 do CPM: "A execução da pena privativa da liberdade, não superior a 2
(dois) anos, pode ser suspensa, por 2 (dois) anos a 6 (seis) anos, desde que (...)".
Sendo o acusado primário, de bons antecedentes e ausentes os requisitos para a imposição
de prisão preventiva, poderá recorrer em liberdade nesta Instância Superior." (...)
Ante o exposto, mantinha o voto firmado, no sentido de acolher os Embargos Infringentes do Julgado,
opostos pela PGJM, para, reformando a Sentença vergastada, condenar o Cap Ex THIAGO GONÇALVES DOS
SANTOS à pena de 3 (três) anos de reclusão, sem o benefício do sursis, como incurso no art. 303, § 2°, do
CPM, estabelecendo, desde já, o regime prisional inicialmente aberto.
Brasília, 4 de junho de 2020.

Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Ministro do STM

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/06/2020 09:50:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e28d0393